Tribunal: STM
Processo: 7000289-13.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO NO DELITO DE PECULATO-FURTO. DESPROVIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVIMENTO. Entre julho e agosto de 2020, desapareceram japonas da reserva de material do Quartel da Companhia Logística de Manutenção do 8º Batalhão Logístico, fato constatado somente em final de novembro de 2020. Uma destas japonas teria sido vendida pelo Acusado a um civil. O Ministério Público Militar incursionou o Réu nas penas do delito de peculato-furto, art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. Após regular instrução do feito, foi prolatada Sentença de parcial procedência do pedido ministerial, condenando o ex-militar, por desclassificação, no crime de receptação, art. 254 do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão. Preliminar de nulidade do processo por inépcia da Denúncia, sob a alegação de que a peça acusatória não atendeu aos requisitos necessários para descrever, com precisão, os elementos essenciais da conduta delituosa. Entretanto, é pacífico o entendimento de que, após a prolação da Sentença, fica prejudicada qualquer alegação de inépcia da denúncia, eis que superada essa fase processual. A desclassificação operada pelo Juízo a quo não implica reconhecimento de inépcia da denúncia, uma vez que é medida judicial prevista no Código de Processo Penal Militar e no Regimento Interno do Superior Tribunal Miltiar e pode ser aplicada quando em benefício do Réu. Acerca do alegado prejuízo em face da surpresa, cumpre relembrar que a desclassificação constou como um dos pedidos subsidiários da própria Defesa em sede de alegações escritas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por se tratar de delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, bem como por estarem presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. É sabido que a proposição do ANPP é uma faculdade outorgada ao MPM, e não um direito subjetivo do agente, e que a recusa de oferecimento por parte do Parquet não é capaz de gerar nulidade. No caso concreto, o MPM não fez proposta de celebração de ANPP, portanto recusou-a tacitamente, e a Defesa não se insurgiu oportunamente, mesmo tendo várias oportunidades para fazê-lo durante a instrução criminal, tendo o tema sido abordado tão somente em grau recursal, tratando-se de matéria preclusa. Ainda que assim não fosse, nesta Corte Castrense está consolidado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 , no entendimento de que o ANPP é inaplicável na Justiça Militar da União. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Incabível a tese ministerial de ter a conduta do Réu sido indevidamente desclassificada. Da prova colhida na fase de instrução, não há como chegar à conclusão de que foi o Réu quem subtraiu a referida vestimenta da reserva de material. Assim, não se logrou prova cabal, capaz de comprovar que o Réu tenha efetivamente subtraído a japona da Reserva de Material da Companhia Logística de Manutenção do 8º Batalhão Logístico, ou que tenha agido em coautoria. Desprovido o apelo ministerial. Decisão unânime. Requereu a Defensoria Pública da União a absolvição, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Da análise dos autos, não há como concluir se a japona era de fato produto de crime. Até mesmo a venda da japona por parte do Réu restou questionável, em virtude de sua negativa no interrogatório e do depoimento das testemunhas. Assim, a despeito dos indícios que pesam sobre o Réu, considera-se que a autoria delitiva do crime de receptação não restou comprovado. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, restando dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Provido o apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA
INÉPCIA DA DENÚNCIA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E DAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVER O
EX-SD EX JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA, COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APELAÇÕES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS. MÉRITO.
CONDENAÇÃO
NO
DELITO
DE
PECULATO-FURTO.
DESPROVIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVIMENTO.
Entre julho e agosto de 2020, desapareceram japonas da reserva de material do
Quartel da Companhia Logística de Manutenção do 8º Batalhão Logístico, fato
constatado somente em final de novembro de 2020. Uma destas japonas teria
sido vendida pelo Acusado a um civil. O Ministério Público Militar incursionou
o Réu nas penas do delito de peculato-furto, art. 303, § 2º, do Código Penal
Militar. Após regular instrução do feito, foi prolatada Sentença de parcial
procedência do pedido ministerial, condenando o ex-militar, por
desclassificação, no crime de receptação, art. 254 do Código Penal Militar, à
pena de 01 (um) ano de reclusão.
Preliminar de nulidade do processo por inépcia da Denúncia, sob a alegação de
que a peça acusatória não atendeu aos requisitos necessários para descrever,
com precisão, os elementos essenciais da conduta delituosa. Entretanto, é
pacífico o entendimento de que, após a prolação da Sentença, fica prejudicada
qualquer alegação de inépcia da denúncia, eis que superada essa fase
processual. A desclassificação operada pelo Juízo a quo não implica
reconhecimento de inépcia da denúncia, uma vez que é medida judicial prevista
no Código de Processo Penal Militar e no Regimento Interno do Superior
Tribunal Miltiar e pode ser aplicada quando em benefício do Réu. Acerca do
alegado prejuízo em face da surpresa, cumpre relembrar que a desclassificação
constou como um dos pedidos subsidiários da própria Defesa em sede de
alegações escritas.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Preliminar de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal, por se tratar de delito que não envolve violência ou grave ameaça à
pessoa, bem como por estarem presentes os requisitos do art. 28-A do Código
de Processo Penal. É sabido que a proposição do ANPP é uma faculdade
outorgada ao MPM, e não um direito subjetivo do agente, e que a recusa de
oferecimento por parte do Parquet não é capaz de gerar nulidade. No caso
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concreto, o MPM não fez proposta de celebração de ANPP, portanto recusou-a
tacitamente, e a Defesa não se insurgiu oportunamente, mesmo tendo várias
oportunidades para fazê-lo durante a instrução criminal, tendo o tema sido
abordado tão somente em grau recursal, tratando-se de matéria preclusa. Ainda
que assim não fosse, nesta Corte Castrense está consolidado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 ,
no entendimento de que o ANPP é inaplicável na Justiça Militar da União.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Incabível a tese ministerial de ter a conduta do Réu sido indevidamente
desclassificada. Da prova colhida na fase de instrução, não há como chegar à
conclusão de que foi o Réu quem subtraiu a referida vestimenta da reserva de
material. Assim, não se logrou prova cabal, capaz de comprovar que o Réu
tenha efetivamente subtraído a japona da Reserva de Material da Companhia
Logística de Manutenção do 8º Batalhão Logístico, ou que tenha agido em
coautoria.
Desprovido o apelo ministerial. Decisão unânime.
Requereu a Defensoria Pública da União a absolvição, com fundamento no art.
439, “e”, do CPPM. Da análise dos autos, não há como concluir se a japona era
de fato produto de crime. Até mesmo a venda da japona por parte do Réu restou
questionável, em virtude de sua negativa no interrogatório e do depoimento das
testemunhas. Assim, a despeito dos indícios que pesam sobre o Réu, considera-
se que a autoria delitiva do crime de receptação não restou comprovado.
Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de
certeza, restando dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em
homenagem ao princípio in dubio pro reo.
Provido o apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade do processo em
razão da inépcia da denúncia; em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade pelo
não oferecimento do acordo de não persecução penal; no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo ministerial e em dar provimento ao Apelo defensivo, para reformar a
Sentença recorrida e absolver o ex-Sd Ex JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA, com base no
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União,
em favor do ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA,
e pelo Ministério Público Militar, ambos contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar o
Réu, por desclassificação, como incurso no artigo 254 do Código Penal Militar
1, à pena de
um ano de reclusão, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, o benefício do sursis e
fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena em estabelecimento civil.
É da Denúncia (evento 149, DENUNCIA1, processo nº 7000046-
40.2021.7.03.0103/RS):

(...) O 8º BLog recebeu uma série de japonas de campanha do modelo novo. No caso da
reserva de material da Cia Log Mnt foram distribuídas e depois recolhidas tais japonas.
O Subtenente ÉRICO DANIEL SANTANA ALVES entrou em licença médica que durou quase
um mês, de 13 de julho a 10 de agosto de 2020; mas, em virtude de ordem superior, mandou
que o Cabo Barbosa recolhesse as distribuídas e que fossem lacradas, o que foi feito pelo
cabo. Depois este teve que distribuir mais algumas para a guarda pretoriana e as caixas
foram novamente lacradas.
Em 26 de novembro de 2020, foi constatado pelo Subtenente Érico que as caixas estavam
deslacradas e faltavam 24 japonas. Após apuração feita em sindicância e IPM, e alguns fatos
que também foram alvo de arquivamento nestes autos, verificou-se que estão faltando e,
portanto, foram subtraídas 16 conjuntos completos, duas partes externas (Tam M) e 2 partes
externas (Tam G). As japonas são contadas por conjuntos completos e, assim, são 20 japonas
completas que deixam de estar na reserva, sendo que cada uma tem o custo de 565 reais.
A investigação revelou que o denunciado José Roberto Leal vendeu uma japona ao sobrinho
do Soldado Ektor, Sr. Luiz Molnar em troca de um corte de cabelo no valor de 120 reais,
japona que foi devolvida por este que a adquirira de boa fé conforme detalhado no pedido de
arquivamento. O número de estoque nela constante comprovou que era da reserva de material
à qual o denunciado Sd Paz tinha acesso.
Os depoimentos dos Soldados Ektor, Veiga, Alexandre, Silvério, Trindade, dentre outros, dão
conta de que após o recolhimento das japonas o denunciado Paz estava com a chave da
reserva e “pagava” (distribuía/entregava) japona para alguém, inclusive entregou para o
Veiga, que havia desconfiança sobre ele que tinha várias alterações e era desertor, e o
denunciado Batista que vendia. Que o Sd Paz tentara abrira reserva mas o Subtenente estava
dentro e o Paz saiu correndo. Que o Sd Paz e o Sd Batista estavam vendendo japonas e que o
Denunciado Sd Batista vendeu uma japona para o sobrinho do Sd Ektor, por volta do início de
setembro de 2020, japona cujo numero provou ser uma das subtraídas.
O problema é que não há como definir a data e a situação da subtração e trabalharam na
reserva, naquele período, além do Subtenente e do Cb Barbosa vários soldados e ficou
evidente um certo descontrole em especialmente por causa da licença do subtenente. Apesar
de Paz ter uma vez tentado forçar a janela sem nada subtrair, apesar da sua conduta, apesar
de ser desertor, apesar de relatos de que teria japonas, não há, por enquanto como ligá-lo à
japona vendida ao Sr. Luiz Molnar nem ao Sd Batista, razão pela qual requeiro o
arquivamento em relação a ele, nos termos do artigo 397 e ressalvado o disposto no artigo 25,
ambos do CPPM.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, há prova de que o denunciado subtraiu ao menos essa japona vendida ao
sobrinho do Sd. Ektor, Sr. LUIZ FELIPE MOLNAR PINTO, aproveitando-se da facilidade que
tinha como militar, já que a japona não só era de venda proibida, mas porque foi identificada
como uma das furtadas e ela foi vendida a terceiro, caracterizando-se o crime do artigo 303,
§2º do CPM, no qual o incidiu.
Nestes termos, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente DENÚNCIA, a
citação do acusado para os atos processuais, sob pena de revelia, a requisição das
testemunhas abaixo arroladas e o preenchimento das demais exigências legais até final
condenação. (...).

Dentre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000046-
40.2021.7.03.0103/RS (Inquérito Policial Militar), destacam-se os seguintes: Autuação
(evento 1, IPM1, fl. 02); Portaria nº 017-IPM/S1.Justiça/8ºBlog, de instauração do IPM
(evento 1, IPM1, fl. 06); Termos de Inquirição das testemunhas (evento 1, IPM2, fls. 02 a 04,
fls. 05 a 07, fls. 08 e 09, fls. 10 e 11, fls.12 e 13, fls. 14 e 15; evento 1, IPM3, fls. 01 e 02, fls.
03 e 04, fls. 05 e 06); publicação de Licenciamento, a bem da disciplina, do então Sd EV
JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA (evento 1, IPM3, fl. 08); Termos de Inquirição de
testemunhas (evento 1, IPM3, fls. 09 e 10, fls. 11 e 12, fls. 13 e 14, fls. 15 e 16, fls.17 e 18);
Termo de Inquirição do sindicado Sd EV Lucas Alexandre dos Santos Rodrigues (evento 1,
IPM3, fls. 20 e 21); Conclusão (evento 1, IPM4, fl. 01); Termo de Interrogatório do indiciado
Luiz Felipe Molnar Pinto (evento 1, IPM4, fls. 13 e14); Termo de Ausência em Inquirição,
referente ao ex-Sd EV JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA (evento 1, IPM3, fl. 08); Relatório
(evento 1, IPM5, fls. 01 a 06); e Solução (evento 1, IPM6, fls. 01 e 02).
Em Manifestação de 10/05/2023, a Procuradoria da Justiça Militar em Porto
Alegre-RS, tendo em vista a necessidade de diligência no processo em questão, requereu que
o 8º Batalhão Logístico (Batalhão General Argus Fagundes Ourique Moreira) encaminhasse o
laudo referente ao prejuízo causado com a subtração de 20 jaquetas (modelo novo). Ainda,
que o encarregado encaminhasse as imagens de segurança da Reserva de Material, no período
em que desapareceram as jaquetas (evento 110, MANIF_MPM1, processo nº 7000046-
40.2021.7.03.0103/RS). Em atendimento, o Major Fiscal Administrativo encaminhou o valor
unitário da japona, conforme ficha de cadastro de material no SISCOFIS, e informou ainda
que, tomando por base o valor unitário de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) e a
quantidade de 20 (vinte) unidades, o valor total era de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos
reais) (evento 135, OFIC2, processo nº 7000046-40.2021.7.03.0103/RS). Por sua vez, o
Capitão Responsável pelo Chefe da 2ª Seção informou que o sistema de câmeras da OM foi
instalado em junho de 2021 e que, por isso, não havia imagens disponíveis. Ainda, que, com
o atual sistema de câmeras, as imagens ficam armazenadas por um período que não ultrapassa
60 (sessenta) dias, após esse período, também não haveria imagens disponíveis (evento 135,
OFIC4, processo nº 7000046-40.2021.7.03.0103/RS).
A Denúncia contra o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército JOSÉ
ROBERTO LEAL BATISTA foi oferecida em 18/09/2023 (evento 149, DENUNCIA1,
processo nº 7000046-40.2021.7.03.0103), tendo sido recebida em 27/09/2023 (evento 151,
DEC1, processo nº 7000046-40.2021.7.03.0103).
O Réu foi citado em 21/11/2023 (evento 45, processo nº 7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de 30/11/2023, foi realizada a inquirição de 3 (três) testemunhas do
MPM: Luiz Felipe Molnar Pinto, Cb Ektor Matheus Nunes Molnar e Sd EV Lucas Alexandre
dos Santos Rodrigues (eventos 48 a 51, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Sessão de 13/12/2023, foi realizada a inquirição de mais 3 (três)
testemunhas do MPM: Sd EV Samuel Silvério Carvalho Silveira, Sd EV Gabriel Trindade e
Sd EP João Pedro Santos Vargas da Veiga. Encerrada a prova testemunhal do Parquet, os
autos seguiram nos termos do prazo do § 2º do art. 417 do Código de Processo Penal Militar
(eventos 55 a 57, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Petição de 01/02/2024, em atenção à fase do artigo 417, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar, a Defesa arrolou a testemunha Thales Gabriel Duarte Marcelino.
Ademais, considerando a natureza da imputação, requereu, em linha com o entendimento
fixado no RHC nº 142.608 do Supremo Tribunal Federal, que fosse oportunizado o
oferecimento de Resposta à Acusação, com fulcro nos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal comum (evento 60, PET1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Despacho de 08/02/2024, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM designou o dia 14/03/2024 para a inquirição da testemunha arrolada pela
Defesa e para qualificação e interrogatório do Acusado. Quanto ao pedido defensivo de
oportunizar a Resposta à Acusação, a Magistrada, considerando que muito embora a decisão
do STF tenha aplicação aos processos penais militares cuja instrução ainda não tenha se
iniciado, o que não era o caso dos autos, em homenagem ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, determinou fosse intimada a Defesa para apresentação da Resposta à Acusação,
salientando que havia prazo hábil para que a manifestação fosse recebida pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM antes da realização da audiência designada (evento 63, DESP1, processo
nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Manifestação de 20/02/2024, o MPM, ante o ato da Magistrada que
considerou tumultuário, caracterizado pela indevida abertura de prazo para uma Resposta à
Acusação que não é prevista no CPPM, impugnou a Decisão por meio de Correição Parcial,
com base no art. 498, alínea “a”, do CPPM e dos arts. 160 a 162 do Regimento Interno do
STM (evento 76, MANIF_MPM1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Despacho de 22/02/2024, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
recebeu o requerimento de Correição Parcial, com fulcro no art. 498, alínea “a”, do CPPM,
salientando que, pelo fato de o recurso não ter efeito suspensivo, ficava mantida a audiência
designada. Devido à prerrogativa de prazo em dobro da DPU, abriu vista à Defesa para
manifestação sobre o referido requerimento (evento 78, DESP1, processo nº 7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).
Em Resposta à Acusação, datada de 11/03/2024, a DPU rebateu a insurgência
do MPM, argumentando que o STF garantiu a aplicação dos artigos 396 e 396-A do CPP aos
feitos militares. Requereu a absolvição sumária do Acusado ou, em caso negativo, a rejeição
da Denúncia, na forma do art. 78, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (evento 81,
RESP_ACUSA1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Decisão de 14/03/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM indeferiu os pedidos da DPU constantes da Resposta à Acusação e determinou o
prosseguimento do feito (evento 84, DEC1, processo nº7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma data, aquele Magistrado manteve a decisão atacada pela Correição
Parcial e, por fim, determinou que esta fosse distribuída no e-Proc da segunda instância, com
as peças instrutórias correspondentes (evento 85, DEC1, processo nº 7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).
Ainda em 14/03/2024, houve Sessão para deliberação do Conselho de Justiça
acerca da interposição de Correição Parcial pelo MPM e da apresentação de Resposta à
Acusação pela DPU, bem como para inquirição de uma testemunha de defesa, Thales Gabriel
Duarte Marcelino, e para qualificação e interrogatório do Acusado, ex-Sd EV JOSÉ
ROBERTO LEAL BATISTA. O Conselho decidiu, por unanimidade, manter a decisão
atacada pela Correição Parcial. Ainda, atendendo ao requerimento do MPM, foi determinado
que os autos seguissem com vista às Partes para oportunizar a apresentação de razões e
contrarrazões à Correição Parcial. Na sequência, acerca da Resposta à Acusação, o Conselho
decidiu, por unanimidade, pelo indeferimento do pedido da Defesa e pelo prosseguimento do
processo. Por fim, a DPU insistiu na inquirição da testemunha ausente, com condução
coercitiva, o que foi deferido pelo Conselho, e os autos seguiram para designação de nova
data para audiência (eventos 86 a 88, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Razões Recursais referentes à Correição Parcial, considerou o Parquet
militar que, de fato, houve perda do objeto, uma vez que a Defesa não logrou sucesso com a
Resposta à Acusação, e não houve, então, consequências neste caso concreto, mas que, nos
termos da lei, não pode desistir do recurso e de nenhum meio de impugnação por ele
utilizado. Aduziu que a aplicação de institutos do CPP no CPPM por decisão judicial viola a
Constituição, caracterizando, assim, uma inconstitucionalidade, a qual prequestionou, com o
intuito de levar o tema até a última instância por meio de Recurso Extraordinário. Por fim,
requereu a anulação da decisão que permitiu a Resposta à Acusação (evento 92,
RAZRECUR1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Contrarrazões à Correição Parcial, a DPU ressaltou que a irresignação não
merecia ser conhecida, uma vez que o alegado ato tumultuário já havia perdido
completamente os efeitos, quanto mais que já apresentada Resposta à Acusação e designada
audiência de instrução, essa justamente pleiteada pelo Parquet de Armas. Quanto ao mérito,
que fosse negado provimento ao recurso interposto pelo MPM, devendo ser aplicada a
decisão do STF nos presentes autos, exatamente porque é cediço que o controle incidental no
STF ultrapassa os efeitos intra partes (evento 113, CONTRAZAP1, processo nº 7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).
Em 18/06/2024, foram juntados aos autos da APM documentos referentes ao
trânsito em julgado da Decisão, proferida nos autos da Correição Parcial nº 7000303-
62.2024.7.00.0000, da qual fui Relator, e em que julguei prejudicado o pedido ministerial por
manifesta perda de objeto, nos termos do art. 13, inciso VII, do Regimento Interno do STM
(evento 150, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Sessão de 04/07/2024, foi inquirida a testemunha de Defesa, Thales Gabriel
Duarte Marcelino, e qualificado e interrogado o Acusado, ex-Sd EV JOSÉ ROBERTO LEAL
BATISTA (eventos 158 a 160, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 164, DILIG1,
processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS), assim como a DPU (evento 166, DILIG1,
processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em alegações escritas de 13/08/2024, o MPM requereu a procedência da ação,
para fins de condenação do ex-Soldado JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA, com base no art.
303, § 2º, do Código Penal Militar
2 (evento 171, ALEGAÇÕES1, processo nº 7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).
Em alegações escritas de 11/09/2024, a DPU requereu a absolvição do Acusado
(evento 174, ALEGAÇÕES1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Sessão de Julgamento do dia 12/02/2025, resolveu o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a ação penal para condenar o ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA, por
desclassificação, como incurso no art. 254 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, assegurado o direito de apelar em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de três
anos
3, observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”, acrescida a
obrigação de se apresentar trimestralmente na 1ª Auditoria da 3ª CJM, registrando o
comparecimento, e fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil (eventos 231 a 233, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
A Sentença foi publicada em 13/02/2025 (evento 234, SENT1, processo nº
7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Inconformada, a DPU interpôs, em 27/02/2025, recurso de Apelação (evento
241, APELAÇÃO1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Inconformado, o MPM também interpôs, em 05/03/2025, recurso de Apelação
(evento 242, APELAÇÃO1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em suas Razões Recursais, o MPM aduz que, havendo a comprovação de que o
Acusado subtraiu o bem público (japona), de forma mansa e pacífica, o que ocorreu com a
saída do bem do quartel e valendo-se das facilidades que lhe proporcionou a condição de
militar, decorrente do descontrole de acesso à seção de Reserva onde se encontrava o material
subtraído, resta caracterizada a prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º,
do CPM, não havendo que se falar em crime de receptação, uma vez que a venda do produto
subtraído para a testemunha Molnar caracterizou mero exaurimento da conduta do Acusado.
Que a Sentença desconsiderou a prova produzida nos autos no sentido de que o Denunciado
praticou a conduta do peculato-furto, razão pela qual deve ser reformada para responsabilizar
o recorrido JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA pela subtração da japona. Assim, requer seja
provido o recurso para reformar a Decisão, a fim de condenar o Recorrido nos termos
expostos nas próprias razões (evento 249, RAZAPELCRIM1, processo nº 7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).
Em suas Razões Recursais, a DPU requer o conhecimento e o integral
provimento do próprio recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a Sentença a quo,
para que seja o Acusado absolvido, com fundamento no art. 439 do Código de Processo Penal
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, por inexistência de qualquer prova de que tenha praticado o delito de receptação da
japona, nos termos do art. 439, inciso “e”, do CPPM, mormente diante da nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado e da fragilidade dos demais elementos de prova; pela
ausência de materialidade delitiva, em razão da falta de laudo pericial em crime de natureza
material, nos termos do art. 439, inciso “a”, do CPPM, ou, pelo menos, que seja reconhecida
a nulidade do feito em razão da ausência do laudo. E requer a absolvição, por não constituir o
fato infração penal, diante da aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art.
439, inciso “b”, do CPPM.
Subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade do processo em razão da
inépcia da Denúncia, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa, com fundamento
no art. 78, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar; que seja reconhecido o direito à
propositura do Acordo de Não Persecução Penal e, com isso, anulada a Sentença e devolvidos
os autos ao primeiro grau para a apresentação da proposta; e que seja reconhecida a
modalidade atenuada de receptação (art. 254, § 1º, c/c art. 240, § 1º, todos do Código Penal
Militar), em razão da primariedade do Apelante e do pequeno valor da coisa (evento 252,
RAZAPELCRIM1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Contrarrazões, o MPM requer o desprovimento do recurso da Defesa,
devendo a Sentença ser reformada apenas nos termos em que requer na Apelação (evento
255, CONTRAZAP1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Contrarrazões, a DPU requer seja negado provimento ao recurso de
Apelação interposto pelo MPM. (evento 258, CONTRAZAP1, processo nº 7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifesta-se no sentido de que apenas a Apelação ministerial deve ser julgada
procedente, em parte, para refazer a dosimetria da pena, com a exasperação da pena-base, em
razão da origem do objeto material, por pertencer à Administração Pública Militar (evento 12,
MANIF_MPM1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/STM).
O Eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Em 10/11/2025, o Defensor Público Federal de Categoria Especial Dr.
AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO apresentou Manifestação Judicial pelo
prosseguimento
do
feito
(evento
26,
MANIF1,
processo
nº
7000289-
13.2023.7.03.0103/STM).

É o Relatório.
VOTO
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurgem-se tanto a Defensoria Pública da União quanto o Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Denúncia para condenar o ex-Soldado do Efetivo Variável do
Exército JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA, por desclassificação, como incurso no artigo
254 do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, assegurando-lhe o direito de
apelar em liberdade, o benefício do sursis e fixando o regime inicial aberto em caso de
cumprimento de pena em estabelecimento civil.
Ambas as Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidas, processadas e julgadas.

Da preliminar Defensiva de nulidade do processo em razão da inépcia da Denúncia

A Defensoria Pública da União suscita preliminar de nulidade por inépcia da
Denúncia, sob a alegação de que a peça acusatória não atendeu aos requisitos necessários
para descrever, com precisão, os elementos essenciais da conduta delituosa.
Aduz que foi tão clara a inépcia que a própria Sentença alterou
substancialmente o enquadramento jurídico do crime, que passou do art. 303 para o art. 254,
ambos do CPM, e que tal alteração, longe de constituir um mero ajuste técnico, revelou-se
como consequência direta da imprecisão narrativa que permeia a Denúncia, que não
conseguiu descrever com o rigor necessário os elementos essenciais da suposta conduta
delituosa, culminando em prejuízo ao Réu, eis que a Defesa não se preparou para rebater a
nova capitulação.
Não lhe assiste razão.
É pacífico o entendimento de que após a prolação da Sentença fica prejudicada
qualquer alegação de inépcia da denúncia, eis que superada essa fase processual.
Quanto à desclassificação operada pelo Juízo a quo, ela não implica reconhecer
que houve inépcia da denúncia, uma vez que a desclassificação é medida judicial prevista do
Código de Processo Penal Militar e no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar e
pode ser aplicada quando em benefício do réu.
Acerca do alegado prejuízo em face da supresa quanto à desclassificação,
cumpre relembrar que a desclassificação constou como um dos pedidos subsidiários da
própria Defesa em sede de alegações escritas, como se verifica do seguinte excerto:

(...) d) Em hipótese derradeira, caso nenhuma das teses supramencionadas seja acolhida, a
defesa requer que seja desclassificada a conduta para o tipo penal de receptação (art. 254,
CPM), conforme argumentos expostos no item 7. (...) (evento 174, ALEGAÇÕES1, processo nº
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000289-13.2023.7.03.0103/RS).

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade do processo em razão da inépcia da
Denúncia.

Da preliminar defensiva de nulidade pelo não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal

A Defensoria Pública da União suscita preliminar de nulidade pelo não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, por se tratar de delito que não envolve
violência ou grave ameaça à pessoa, bem como por estarem presentes os requisitos do art. 28-
A do Código de Processo Penal
4. Considerando restarem preenchidos os requisitos objetivos
e subjetivos para a proposição do acordo, a Defesa requer a devolução dos autos ao primeiro
grau para que o MPM seja instado a apresentar proposta de ANPP.
Ao contrário do que quer fazer crer a combativa DPU, é sabido que a
proposição do Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada ao Ministério
Público Militar, e não um direito subjetivo do agente, e que a recusa por parte do Parquet de
oferecimento não é capaz de gerar nulidade.
Frise-se que, no caso concreto, o Ministério Público Militar não fez proposta de
celebração de Acordo de Não Persecução Penal, portanto recusou-a tacitamente, e a Defesa
não se insurgiu oportunamente, mesmo tendo várias oportunidades para fazê-lo durante a
instrução criminal, tendo o tema sido abordado tão somente em grau recursal, nas presentes
razões
de
Apelação
(evento
252,
RAZAPELCRIM1,
processo
nº
7000289-
13.2023.7.03.0103/RS), tratando-se de matéria preclusa.
Ainda que assim não fosse, nesta Corte Castrense está consolidado o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000
5, no
entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da
União.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal.

Do Recurso Ministerial
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a denúncia, entre 13 de julho e 10 de agosto de 2020, desapareceram
japonas da reserva de material do Quartel da Companhia Logística de Manutenção do 8º
Batalhão Logístico (Porto Alegre-RS), fato constatado somente em 26 de novembro de 2020.
Uma destas japonas teria sido vendida pelo Acusado, ex-Sd EV JOSÉ ROBERTO LEAL
BATISTA, ao civil LUIZ FELIPE MOLNAR PINTO. O MPM incursionou o Acusado nas
penas do delito de peculato-furto, art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. Após regular
instrução do feito, foi prolatada Sentença de parcial procedência do pedido ministerial,
condenando o ex-Sd EV JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA, por desclassificação, no crime
de receptação, art. 254 do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão.
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação, em cujas razões
argumenta que a Sentença deve ser reformada, haja vista ter a conduta do Réu sido
indevidamente desclassificada. Sustenta que o conjunto probatório carreado aos autos é
suficiente para comprovar que o ex-Sd BATISTA subtraiu, de forma mansa e pacífica, uma
japona pertencente ao Exército Brasileiro, aproveitando-se do descontrole na reserva de
material, tendo posteriormente vendido o item a terceiro, caracterizando-se, dessa forma, não
uma receptação, mas mero exaurimento do crime de peculato-furto. Requer, assim, o
provimento do recurso para condenar o Acusado pelo crime originalmente imputado na
Denúncia.
Cumpre fazer um breve retrospecto dos acontecimentos.
Extrai-se dos autos que, em abril de 2020, devido ao envolvimento do Exército
Brasileiro na Operação Covid-19, foram apurados dados referentes a numeração de calçado e
de fardamento visando ao recebimento de fardamento novo para os envolvidos.
Assim, em 03 de junho de 2020, foram distribuídas pelo 3º Batalhão de
Suprimento (3º B Sup) ao 8º Batalhão Logístico (8º B Log) 134 (cento e trinta e quatro)
japonas de campanha modelo novo. Em 10 de junho, foi repassado pelo 8º B Log à
Companhia Logística de Manutenção (Cia Log Mnt) o total de 40 (quarenta) japonas, todas
de pronto distribuídas aos militares daquela Companhia.
Entretanto, em 06 de julho de 2020, foi informado ao Comando daquela
Companhia que o fardamento deveria ser recolhido, pois corresponderia ao adiantamento de
2021.
O S Ten Erico iniciou o recolhimento das japonas, mas não o concluiu até 13 de
julho, quando foi acometido de COVID e afastado do serviço até o dia 11 de agosto. Nesse
tempo de afastamento, o Cb EP Barbosa concluiu o recolhimento das japonas.
Antes, no dia 19 de julho, o Sd EV PEDRO JUNIOR BORBA PAZ teve baixa,
fora de época, por ter sido reincluído após cometer o crime de deserção.
Posteriormente, houve uma nova cautela por parte de militares para recepção de
autoridade em visita ao Batalhão.
Ao retornar do afastamento, o S Ten Érico não realizou a conferência minuciosa
da quantidade das japonas existentes na reserva, mas apenas por amostragem.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd EV JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA foi licenciado a bem da disciplina
em 12 de novembro de 2020.
Em 25 de novembro de 2020, o S Ten Érico informou ao Comandante da
Companhia que o material da reserva estava sem alteração.
Entretanto, em 26 de novembro, o próprio S Ten Érico e o Sd EP José fizeram
uma inspeção na reserva e constataram o desaparecimento de japonas de campanha, no total
de 20 (vinte) conjuntos completos.
Em 27 de novembro, é realizada uma revista nos armários, onde foram
encontradas 01 (uma) japona completa e 05 (cinco) partes internas das japonas nos armários
dos Sds IAREMENCO, ALEXANDRE, ALLAN, PINÓS, CALLEJA e VICTOR.
Em 15 de dezembro, o Sd EV VINÍCIUS DA SILVA ILAMA foi excluído da
Força a bem da disciplina e não devolveu a japona de Campanha por ocasião do
desligamento. Informou que emprestou a japona modelo novo ao Sd BATISTA, mas, quando
a pediu de volta, o Sd BATISTA disse que não a devolveria.
Em 23 de dezembro, foi instaurada Sindicância para apurar os fatos. Concluiu-
se que não houve arrombamento na reserva e que provavelmente o desaparecimento das
japonas estaria relacionado a militar que tivesse fácil acesso à Reserva de Material da
Companhia.
Dentre os militares que estavam trabalhando na Reserva no período
compreendido entre o recolhimento das japonas, 06 de julho de 2020, e a verificação da falta
delas, 26 de novembro de 2020, encontrava-se o Sd EV PEDRO JUNIOR BORBA PAZ.
Após inquirição de Indiciados e testemunhas, as suspeitas recaíram sobre o Sd
PAZ e o Sd BARBOSA, ora Apelante/Apelado, principalmente porque o Sd BARBOSA teria
vendido a parte de cima de uma japona ao sobrinho do Soldado EP EKTOR MATHEUS
NUNES MOLNAR.
Após análise das peças produzidas na fase pré-processual, o MPM pediu o
arquivamento parcial do IPM, manifestando-se nos seguintes termos:

(...) Outros militares estavam com japonas quando não deveriam. No entanto, a apuração do
encarregado permitiu verificar que não houve crime por parte deles. No relatório, o
encarregado disse:
Com objetivo de encontrar as Japonas de Campanha (modelo novo) sumidas, foi
realizado uma revista de armário (fl 25 a 27) dos Cb e Sd, que não eram para estar de
posse do referido material, e foi encontrado japonas ou parte de japonas nos armários
dos Sd EV GABRIEL IAREMENCO RAMOS, Sd EV LUCAS ALEXANDRE DOS
SANTOS RODRIGUES, Sd EV CHRISTIAN ALLAN ALONSO MARTINS, Sd EV VITOR
GUILHERME PINÓS PADILHA e Sd EV VICTOR SILVA DA COSTA. Dentre os
militares acima citados restou apurado que o Sd EV CHRISTIAN ALLAN ALONSO
MARTINS, pegou 01 (uma) Japona de Campanha (modelo novo) na Reserva e Material
sem o conhecimento e consentimento do Encarregado de Material da Companhia
Logística de Manutenção (fl 25 a 27), inclusive foi verificado que o mesmo estava
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

utilizando a referida japona após o seu recolhimento para a reserva (fl 25 a 27). Desta
maneira, é conclusivo que a parte externa da japona encontrada no armário do Sd EV
CHRISTIAN ALLAN ALONSO MARTINS e a parte interna encontrada no armário do
Sd EV VITOR GUILHERME PINOS PADILHA (fl. 51), fazem parte da mesma peça que
o Sd EV CHRISTIAN ALLAN ALONSO MARTINS pegou na Reserva de Material sem
autorização (fl 51).
O MPM buscou elucidar essa questão com o encarregado do IPM em reunião e diligência
(evento 29), ficando explicadas as situações segundo o encarregado, conforme exporemos a
seguir. Quanto ao ex-militar Sr. GABRIEL IAREMENCO RAMOS, restou comprovado que o
mesmo encontrou a japona durante o exercício no terreno e este a manteve consigo sem a
cautela por entender que a posse daquele uniforme era cabível, uma vez que outros militares
fazem uso do mesmo, passando um indício de normalidade em sua posse, devolvendo o
uniforme quando encontrado consigo indevidamente, conforme TERMO DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA, da Sindicância Portaria Reservada nº 061 – S1.Justiça/8º B Log, de
23/12/2020 (fl 50) e TERMO DE INQUIRIÇÃO DE SINDICADO, da Sindicância Portaria
Reservada nº 061 – S1.Justiça/8º B Log, de 23/12/2020 (fl 129).
Em relação ao ex-militar Sr. LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, este
comprovou que encontrou a japona esquecida num armário (escaninho) nas instalações do
corpo da guarda ao quartel. Este militar alegou que havia recolhido a japona para entregar
na reserva de material na primeira oportunidade, mas esqueceu de devolvê-la em função de
uma viagem para um exercício no terreno. Quando do seu retorno alegou ter esquecido de
entregá-la antes da revista de armários realizada para achar as japonas desaparecias,
conforme TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, da Sindicância Portaria Reservada
nº 061 – S1.Justiça/8º B Log, de 23/12/2020 (fl 60) e TERMO DE INQUIRIÇÃO DE
SINDICADO, da Sindicância Portaria Reservada nº 061 – S1.Justiça/8º B Log, de 23/12/2020
(fl 131).
O ex-militar VICTOR SILVA DA COSTA, na data de seu licenciamento, entregou ao ex-militar
VINICIUS DA SILVA ILAMA uma parte interna de japona de campanha (modelo novo), para
que o mesmo devolvesse o material ao Encarregado de Material da Companhia Logística de
Manutenção, conforme TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, da Sindicância
Portaria Reservada nº 061 – S1.Justiça/8º B Log, de 23/12/2020 (fl 112).
As japonas encontradas de posse dos ex-militares supracitados foram recolhidas à reserva de
material da Companhia Logística de Manutenção, antes da data de abertura do processo
administrativo, não sendo objeto de investigação do IPM em questão, uma vez que não se
constataram indícios de crime por parte dos ex-militares acima citados.
Informou, ainda, que nos autos da sindicância restou constatado a intenção de devolver o
material por parte dos ex-militares acima citados, não havendo a possibilidade do tipo penal
de furto na forma culposa, equanto ao indício de apropriação indébita, não ficou
caracterizado uma vez que não transcorreu o prazo de 15 (quinze) dias da posse que o achado
deixou de ser restituído à autoridade competente. Quando as japonas foram encontradas nos
armários, os ex-militares demonstraram que havia interesse em devolver o material, pelos
motivos acima especificados.
Na verdade, não há realmente indícios de subtração por parte desses militares e afastou-se
também, como dito pelo encarregado, a apropriação indébita, em razão do prazo. O MPM
também requer arquivamento em relação a esses militares. (...) (evento 149,
PED_ARQUIVAMENTO1, processo nº 7000046-40.2021.7.03.0103/RS).

7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final da instrução, pode-se verificar que a materialidade delitiva restou
devidamente comprovada, pelos registros fotográficos da japona (evento 1,IPM3, fl. 19,
processo nº 7000046-40.2021.7.03.0103/RS) e pela devolução de uma japona por parte da
testemunha Luiz Felipe Molnar Pinto em sede de Inquérito Policial Militar, sendo registradas
as caraterísticas da vestimenta: “(...) A japona entregue tem etiqueta com NEE
8415BR1528169, e trata-se de uma das japonas de campanha (modelo novo) pertencente à
reserva de material da Companhia Logística de Manutenção que estava sumida” (evento 1,
IPM3, fl. 17, processo nº 7000046-40.2021.7.03.0103/RS, grifos no original).
Quanto à autoria da subtração, as testemunhas ouvidas em Juízo sabiam apenas
por ouvir falar que os autores do furto teriam sido o Sd Paz e o Sd Batista. Nenhuma
testemunha confirmou ter presenciado a subtração ou a comercialização. Declararam que o
Sd EKTOR levantou a desconfiança com relação ao Réu porque este teria vendido uma
japona ao seu sobrinho.
A testemunha arrolada pelo MPM Sd EV Lucas Alexandre dos Santos
Rodrigues declarou, em Juízo, ter conhecimento de que o soldado Paz tinha acesso à reserva
de materiais. Que suspeitava do soldado Paz em relação ao furto, pelo fato de que este tinha
acesso mais fácil à reserva. Que supunha que o soldado Paz fosse responsável pelo sumiço
das japonas. Que confirmava ter dito em depoimento que o soldado Ektor havia dito que o
Sd BATISTA estava vendendo japonas do modelo novo na rua. Que confirmava ter declarado
que ouviu falar que o soldado Paz estava vendendo japona dentro do quartel e que o Réu
vendia fora. Que não sabia de ninguém que tivesse comprado alguma japona. Que confirma
ter declarado que houve uma época na qual o soldado Paz ficava de laranjeira, o Sd
BATISTA também, e que havia visto os dois saindo para caminhar à noite dentro do batalhão,
e que como o soldado Paz tinha acesso à chave da reserva, poderia ter sido em alguma
dessas vezes que o Acusado teve acesso às japonas novas. Que não chegou a presenciar o
soldado Batista furtando, levando, nem vendendo nenhuma japona. Que via o soldado Paz
usando japona. Que acha que o pelotão inteiro recebeu japonas quando elas chegaram. Que
depois elas foram recolhidas, pois falaram que não eram para ser distribuídas. Que cada um
havia
recebido
uma
japona
(evento
49,
VIDEO3,
processo
nº
7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).
A testemunha ministerial Sd EV Samuel Silvério Carvalho Silveira declarou
que, sobre os fatos, só ouviu falar um pouco na época, porque foi noticiado pelo Subtenente.
Que trabalhava na reserva de material, na subtenência. Que foram fazer uma contagem, e
tinham sumido diversas japonas. Que ouviu dizer que os autores do furto teriam sido o
soldado Paz e o Sd BATISTA. Que não sabe se a jaqueta foi devolvida. Que o Réu não
trabalhava na reserva. Que várias pessoas comentavam sobre ter sido o Sd BATISTA quem
praticou o furto de japonas da reserva, porque tanto o Réu quanto o soldado Paz foram
laranjeiras, dormiam no quartel. Que não tinha conhecimento sobre a venda de uma japona
por parte do Acusado. Que sabia que o soldado Paz possuía cópia da chave reserva da sala de
materiais da companhia, mas que nenhum soldado recruta tinha. Que, primeiramente, as
japonas foram entregues, mas depois recolhidas de volta (evento 56, VIDEO1, processo nº
7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
A testemunha arrolada pelo MPM Sd EV Gabriel Trindade afirmou que, à época
dos fatos, foi transferido para a reserva de material. Que as japonas realmente sumiram. Que
os comentários recaíam sobre o Sd BATISTA e o soldado Paz. Que não tinha
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecimento de que alguém tivesse comprado uma jaqueta do Acusado. Que conhecia o Sd
BATISTA e o soldado Paz, que os via conversando fora da reserva, no pátio, mas nada que
levasse a crer que fosse alguma conversa suspeita, relacionada com o furto de japonas. Que
não viu o Réu com japona ou tentando vender alguma (evento 56, VIDEO2, processo nº
7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
A testemunha Sd EP João Pedro Santos Vargas da Veiga, arrolada pelo MPM,
afirmou que, pela reserva de material, ficou responsável o soldado Paz, o qual acautelava
japona para todo mundo, e foi havendo sumiço do item. Que não sabia sobre o Sd BATISTA.
Que, como o soldado Paz tinha a chave da reserva de material, suspeitava que este fosse o
responsável pelo sumiço delas. Que, à épocados fatos, havia bastante descontrole na reserva
de material. Que, sobre o Sd BATISTA vender japonas, só escutou boato no quartel, que o
soldado Ektor dizia que o sobrinho tinha comprado uma japona junto ao Réu. Que conhecia o
Sd BATISTA e o soldado Paz. Que não viu BATISTA com nenhuma japona (evento 56,
VIDEO3, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
O Cabo Ektor Matheus Nunes Molnar afirmou em Juízo que a única coisa que
sabia a respeito do fato é que chegou ao seu conhecimento que seu sobrinho, Luiz Felipe
Molnar Pinto, que trabalhava em um salão de cortar cabelos, comprou a parte de cima da
japona oferecida pelo Sd BATISTA. Que o sobrinho devolveu a japona à OM. Que houve
sindicância e foi colocado como testemunha, então falou para o sobrinho: “Cara, devolve essa
porra aí, se não, vai me complicar lá”. Que tinha conhecimento de que o Sd Paz tinha a chave
da reserva. Que havia recebido uma japona também, a qual estava acautelada, e que a
devolveu, quando dos fatos, que o Sub Tenente pediu. Que não sabe dizer se essa japona que
o seu sobrinho comprou estava acautelada. Que não chegou a ver o Réu na venda ou
participando de alguma comercialização. Que não sabe de envolvimento do Réu com outras
japonas, somente com a que foi vendida para o sobrinho. Que não chegou a localizar
nenhuma outra japona com o Apelante/Apelado. Que o sobrinho devolveu a japona na época
da sindicância. Que, quando os soldados foram até a casa do sobrinho, já tinha avisado para
que devolvesse a japona (evento 49, VIDEO2, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Luiz Felipe Molnar Pinto, por sua vez, confirmou em Juízo ter comprado um
casaco do Sd BATISTA. Que, salvo engano, pagou R$ 70 em dinheiro para o Réu, mais um
corte de cabelo, que custava R$ 25, em troca da japona camuflada. Que devolveu essa japona
porque achou que seria o justo a fazer, devolver uma coisa que foi roubada. Que, de início,
não sabia que a japona havia sido furtada. Que ficou sabendo quando militares lhe
procuraram e lhe explicaram tudo. Que a japona não tinha forro, era somente a jaqueta por
fora, pareceu-lhe uma jaqueta normal. Que o Acusado não havia lhe falado sobre a
procedência da jaqueta. Que, pelo que sabia, era só aquela japona que BATISTA tinha. Que
devolveu a japona para alguém do Exército. Que não viu o Apelante/Apelado oferecer japona
para outras pessoas. Que a jaqueta não tinha nenhuma identificação militar (evento 49,
VIDEO1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Já a testemunha Thales Gabriel Duarte Marcelino, arrolada pela Defesa, em
Juízo, declarou que era dono da barbearia “Tapa da Quebrada” havia 08 (oito) anos. Que nada
sabia sobre a acusação de BATISTA ter furtado uma japona. Que teve o Acusado como
funcionário na barbearia. Que também teve a testemunha Luiz Felipe Molnar Pinto como
funcionário na barbearia. Que o Sd BATISTA e Luiz Felipe Molnar Pinto nunca trabalharam
no mesmo período na barbearia. Que nunca viu Luiz Felipe Molnar Pinto cortar o cabelo ou
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fazer a barba do Réu. Que só viu o Sd BATISTA com japona camuflada do Exército indo para
o quartel. Que nunca viu o Acusado tentando vender essa japona ou tentando repassá-la pra
alguém. Que nunca viu Luiz Felipe Molnar Pinto utilizando japona (evento 159, VIDEO1,
processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Em Juízo, o Réu negou as acusações constantes da Denúncia. Declarou que
conhece a testemunha LUIZ FELIPE, mas que só teve contato com ela porque ia à barbearia
onde ela trabalhava cortar o cabelo com o dono, Thales Gabriel Duarte Marcelino. Que não
vendeu a japona a Luiz Felipe Molnar Pinto e não sabe por qual motivo estava sendo acusado
do crime. Que não trabalhava na reserva de materiais. Que quem tinha a chave da reserva era
um soldado que já tinha sido desertor. Que não vendeu japona para ninguém. Que quando
recebeu as japonas novas do quartel, ficou mais ou menos uma semana só com uma e ela foi
furtada do seu armário, que ficava aberto, pois perdeu a chave e teve que arrebentar o
cadeado. Que foi licenciado do Exército no dia 12 de novembro de 2020, a bem da disciplina.
Que não chegou a ir à reserva depois que foi licenciado, que não chegou a ter contato com
essas japonas depois que foi licenciado. Que tinha contato com o soldado Paz dentro do
Exército por ambos serem laranjeiras, mas que, após o licenciamento, não teve mais contato.
Que, durante a sindicância, não foi encontrada nenhuma japona no armário que lhe pertencia.
Que conhecia a testemunha Lucas Alexandre, a qual trabalhou na reserva de material. Que só
soube desse caso das japonas quando foi denunciado. Que conhecia o soldado Ektor, o qual
nunca lhe procurou para falar sobre o desparecimento das japonas. Que o soldado Paz, na
época em que estava na OM, dava japona para todo mundo, pois o responsável, tenente Érico,
estava de licença. Que não teve contato com as japonas no período no qual o tenente Érico
esteve afastado (evento 159, VIDEO2, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS).
Da prova colhida na fase de instrução, não há como imputar ao Réu a autoria da
subtração da japona da Reserva de Material da Companhia Logística de Manutenção.
Não há como, pela simples aquisição da japona por terceiro, chegar à conclusão
de que foi o Réu quem subtraiu a referida vestimenta da reserva de material.
Dessa forma, não se logrou prova cabal, capaz de comprovar que o ex-Sd
BATISTA tenha efetivamente subtraído a japona da Reserva de Material da Companhia
Logística de Manutenção do 8º Batalhão Logístico, ou que tenha agido em coautoria,
devendo ser negado provimento ao apelo ministerial.

Do Recurso Defensivo

Insurge-se a Defesa contra a desclassificação operada pelo Juízo a quo.
É da Sentença:

7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO.
O Ministério Público, ao nosso ver, atribuiu ao acusado, implicitamente, a prática de dois ou
mais crimes: o primeiro, quando, supostamente, subtraiu a japona da Reserva de Material, ou
recebeu-a do Sd. Paz e depois, quando efetuou a venda dessa japona ao Sr. Luiz Felipe.
(...)
Portanto, o Ministério Público afirmou que houve o peculato furto, não exatamente por existir
prova da subtração, mas porque o acusado estava na posse da japona vendida para o seu
sobrinho.
Os depoimentos pessoais prestados em juízo, praticamente revelaram o mesmo que ficou
apurado na sindicância e no inquérito: provavelmente, no período de 13 de julho a 10 de
agosto de 2020, quando o responsável pela Reserva de Material entrou de licença médica, o
setor ficou sem controle, ocasião em que desapareceram 20 japonas de campanha, fato
somente constatado em 26 de novembro de 2020.
O encarregado do inquérito indiciou o acusado, porque restou demonstrado que o mesmo
vendeu uma das japonas que havia desaparecido da Reserva de Material ao Sr. Luiz Felipe
Molnar Pinto, não porque ficou comprovada a sua participação na subtração da japona, ou
seja, exatamente o mesmo raciocínio feito pelo Ministério Público, como grifamos acima (ev.
1, doc 5 do IPM).
Segue a análise das teses da defesa, na ordem em que foram lançadas nas alegações escritas:
1. Inépcia da denúncia: a inépcia da denúncia foi alegada na resposta a acusação e rejeitada
pelo Conselho de Justiça, não cabendo a este Conselho reapreciar matéria já decidida, pois
operou-se a denominada preclusão “ad judicia”.
2. Inexistência de provas: não existem provas de que o acusado subtraiu a japona da Reserva
de Material, mas é provável que a autoria seja do Sd. Paz, pois ele ficou com a chave da
Reserva de Material, como relataram as testemunhas João Pedro, Ektor Matheus, Lucas
Alexandre, Samuel Silveira e Gabriel Trindade, veja-se:
Test. João Pedro: “eu sei que a reserva de material ficou responsável pelo Soldado Paz, que
acautelava japona para todo o mundo e tendo o sumiço; (...) eu sei que ele ficou com a reserva
da chave da reserva de material” (ev. 56, vídeo 3);
Test. Ektor Matheus: “o Paz tinha a chave da reserva, que ele era da reserva” (ev. 49, vídeo
2);
Test. Lucas Alexandre: “Eu tenho conhecimento que tinha um Soldado desertor, o Soldado
Paz, (...) ele ficava no alojamento dos Soldados mais antigos e Cabos e assim ele tinha mais
acesso à reserva...O Paz tinha acesso à reserva?...Isso, reserva de materiais” (ev. 49, vídeo 3);
Test. Samuel Silveira: “Se a testemunha tem conhecimento de militares que possuem cópia da
chave reserva da sala de materiais da companhia?...Na época, eu sabia, era só o Soldado
Paz” (ev. 56, vídeo 1);
Test. Gabriel Trindade: “o Soldado Paz era superintendente da reseva de material. Ele era o
segundo encarregado quando o Cabo não estava na ativa e eu me dirigia a ele quando
precisava de mais instruções” (ev. 56, vídeo 2).
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe mencionar que o acusado afirmou também, com relação ao Sd Paz, que “...ele
acautelava japona para todo o mundo...” (ev. 159, vídeo 2).
3. Inexistência de laudo pericial: A jurisprudência tem relativizado a indispensabilidade do
exame de corpo de delito, desde que outros meios de prova idôneos demonstrem
satisfatoriamente a materialidade delitiva, como segue:
(...) No caso dos autos, existem registros fotográficos da japona e a observação do sindicante
revelou as suas caraterísticas: “a japona entregue tem etiqueta com NEE 8415BR152869, e se
trata de uma das japonas de campanha (modelo novo) pertencente à reserva de material da
Companhia Logística de de Manutanção que estava sumida” (IPM, ev. 1,doc 3, fls. 17/19 do
PDF), não se aproveitando, assim, a argumentação defensiva.
4. Princípio da insignificância: O valor de cada japona de campanha, de acordo com a
solução da sindicância, é de R$ 565,00, montante que não pode ser considerado insignificante
e nem de pequeno valor, pois ultrapassa a quantia de 1/10 do salário mínimo vigente, nos
termos 240, § 1º do Código Penal Militar.
5) Desclassificação para furto atenuado: corolário do que se disse acima, a res não pode ser
considerada furto de pequeno valor e quem a restituiu não foi o acusado, mas o Sd. Luiz F.
Molnar, de modo que não tem cabimento a desclassificação postulada.
6) Desclassificação para o crime de receptação: o requerimento da defesa para desclassificar
para a o crime de receptação se afigurou o mais adequado, pois o fato mais se amoldou à
figura do crime da receptação imprópria, previsto na parte final do artigo 254 do Código
Penal Militar, na forma “influir para que terceiro de boa fé a adquira”, exatamente o que
ocorreu no caso em apreço:
“Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.”
Apesar de o acusado, em seu interrogatório, ter negado que efetuou a venda da japona, o
depoimento do comprador, Sr. Luiz F. Molnar e o depoimento de seu tio, o Sd. Ektor (ev. 49,
vídeo 2), são provas suficientes de que isso, de fato, aconteceu.
O reconhecimento do acusado não foi realizado apenas por fotografia - questão suscitada pela
defesa -, mas foi feito presencialmente, como constou no seu interrogatório: “em algum
momento o senhor fez o reconhecimento pessoal com o senhor Luiz Felipe? Ficou de cara a
cara com ele? Sim, sim. Eu, até porque quando eu fazia o mensal com o Thales ali, porque eu
cortava, tinha que estar com o cartão de cabelo em dia, ele trabalhava lá na época” (ev. 159,
vídeo 2).
O fato ocorreu na barbearia do aquartelamento, entre os meses de julho e setembro de 2020 e
o acusado tinha conhecimento de que a japona era produto de furto do Exército Brasileiro,
não só pelas características da japona, por sua etiqueta, mas pelos comentários gerais no
quartel, a respeito do sumiço do material.
No contexto do que foi trazido aos autos, no entanto, restou provado ter o acusado praticado o
delito de receptação.
O réu agiu voluntariamente e inexistem causas de exclusão de antijuridicidade a serem
examinadas, impondo-se julgar parcialmente procedente a ação penal. (...)” (evento 234,
SENT1, processo nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS, grifo no original).

7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, diga-se que o reconhecimento por parte da testemunha LUIZ
FELIPE com relação ao Réu não trouxe nenhuma irregularidade, máxime considerando que o
próprio Réu afirmou conhecer a referida testemunha, pois ia mensalmente cortar o cabelo
com o dono da barbearia e ela trabalhava lá.
Mas, a despeito da validade de tal reconhecimento, verifica-se que andou mal a
Sentença, pois o crime de receptação não restou comprovado. Não há como saber sobre a
origem da japona, nada além de ser uma das japonas novas distribuídas à Companhia
Logística de Manutenção.
Da análise dos autos, não há como concluir se essa japona era de fato produto
de crime, pois não se comprovou se ela não estava acautelada ao Réu dentre as que foram
inicialmente distribuídas para a Operação COVID-19 e que depois seriam recolhidas − e não
foi −, ou se era aquela acautelada ao Sd ILAMA, que declarou ter emprestado uma japona ao
Réu e que este não lhe devolveu, ou se estava dentre as que foram novamente distribuídas
para a visita de autoridade ao Batalhão e não foi devolvida, ou se foi achada no terreno em
algum exercício, ou esquecida em algum escaninho, como as que foram objeto de pedido de
arquivamento pelo MPM.
Até mesmo a venda da japona por parte do Réu restou questionável, em virtude
de sua negativa no interrogatório e do depoimento das testemunhas, principalmente a
testemunha THALES.
O Réu negou as acusações constantes da Denúncia, afirmando que não procede
a declaração de Luiz Felipe Molnar Pinto sobre a compra de uma japona e que em nenhum
momento chegou a oferecer alguma japona para essa testemunha.
Por outro lado, apesar de Luiz Felipe Molnar Pinto afirmar ter pagado cerca de
R$ 70 em dinheiro para o Réu, mais um corte de cabelo, que custava R$ 25, em troca da
japona camuflada, não há comprovação nem do pagamento, nem do fornecimento do serviço,
somente a declaração deste civil, que devolveu a japona à Organização Militar.
A despeito de o Cb Ektor Matheus Nunes Molnar afirmar que a única coisa que
sabia a respeito do fato é que o sobrinho comprou uma parte de cima da japona que estava
com o Sd BATISTA, a testemunha Thales, dono da barbearia, afastou a negociação. A
testemunha declarou que o Sd BATISTA e Luiz Felipe Molnar Pinto nunca trabalharam no
mesmo período na barbearia; que nunca viu Luiz Felipe Molnar Pinto cortar o cabelo ou fazer
a barba do Réu; e que nunca viu o Acusado tentando vender essa japona ou tentando repassá-
la para alguém.
O Sd Lucas Alexandre dos Santos Rodrigues declarou que não sabia de
ninguém que tivesse comprado alguma japona e que não chegou a presenciar o Sd BATISTA
furtando, levando nem vendendo nenhuma japona. O Sd EV Samuel Silvério Carvalho
Silveira declarou que não tinha conhecimento sobre a venda de japona pelo Sd BATISTA. O
Sd EV Gabriel Trindade também declarou que não tinha conhecimento de que alguém tivesse
comprado uma jaqueta do Sd BATISTA, que não viu o Réu com japona ou tentando vender
uma. O Sd EP João Pedro Santos Vargas da Veiga disse, sobre o Sd BATISTA vender japonas,
que só escutou boato no quartel, pois o soldado Ektor dizia que o sobrinho tinha comprado
uma japona do Acusado.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a despeito dos indícios que pesam sobre o Apelante/Apelado, considera-
se que a autoria delitiva do crime de receptação não restou comprovada. Quando muito,
assentindo-se com a venda da japona, poder-se-ia condenar o Réu por apropriação indébita.
Entretanto, não há qualquer referência na denúncia quanto às circunstâncias desse crime, e
uma condenação nesse sentido de fato iria causar grande surpresa à Defesa.
Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de
certeza, restando dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao
princípio in dubio pro reo.
E como bem ressaltou a combativa DPU:

(...) Trata-se da devida materialização do princípio constitucional da presunção de inocência -
art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal, pela qual cabe ao Estado acusador apresentar
prova cabal a sustentar sua denúncia, impondo-se ao magistrado fazer valer o brocardo de
ouro, a saber: allegare sine probare et non allegare paria sunt - alegar e não provar é o
mesmo que não alegar (evento 252, RAZAPELCRIM1 , processo nº 7000289-
13.2023.7.03.0103/RS).

Ante o exposto, merece ser provido o pleito Defensivo, a fim de que seja
reformada a Sentença a quo condenatória, com a consequente absolvição do Réu.

Isto posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas de nulidade do
processo em razão da inépcia da Denúncia e pelo não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal. E, no mérito, nego provimento ao apelo ministerial e dou provimento ao
apelo defensivo para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd Ex JOSÉ ROBERTO
LEAL BATISTA, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379508v4 e do código CRC 08ade9c8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 17/12/2025, às 16:49:59
1. ReceptaçãoArt. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, ou influir
para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:Pena - reclusão, até cinco anos.§ 1º São aplicáveis os §§ 1º e 2º
do art. 240.
2. PeculatoArt. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:Pena - reclusão, de três a
quinze anos.§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vêzes o
salário mínimo.(...)Peculato-furto§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
3. Redação dada pela Lei nº 14.688/2023.
4. Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)I - reparar o dano
ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)II - renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da
execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que
tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo
delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis”
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição civil ou militar do acusado (Superior Tribunal Militar. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 19/11/2024, Data de Publicação: 25/02/2025).
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379508 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000289-13.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ ROBERTO LEAL BATISTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição
das preliminares suscitadas pela defesa, relativas: (i) à nulidade do processo, em razão da
alegada inépcia da denúncia, por falta de amparo legal; e (ii) à nulidade decorrente do não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), igualmente por falta de amparo
legal. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
para conhecer de ambos os recursos de apelação e negar provimento ao apelo ministerial e
dar provimento ao apelo defensivo, a fim de reformar a sentença recorrida e absolver o ex-
Soldado do Exército José Roberto Leal Batista, com base no art. 439, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro
Cláudio Portugal de Viveiros.
1. Das Preliminares
1.1. Da nulidade do processo por inépcia da denúncia
A Defensoria Pública da União suscita a nulidade do processo em razão da
inépcia da denúncia.
Alega que a peça acusatória não descreveu de forma adequada os elementos
essenciais da conduta delituosa, especialmente as circunstâncias de tempo, lugar e modo de
execução da suposta subtração da japona, em afronta ao art. 77 do CPPM.
Argumentou, ainda, que a conduta de "vender" não se amolda ao tipo penal de
"subtrair", e que a própria desclassificação do delito na sentença revelaria a imprecisão
narrativa inicial, resultando em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
Por decisão interlocutória, o juízo de primeiro grau examinou a alegação de
inépcia da inicial, suscitada na resposta à acusação, manifestando-se nos seguintes termos:
“Com vistas à resposta a acusação oferecida pela defesa, em razão da argumentação trazida
para exame, já nessa fase final do processo, o mais acertado, s.m.j., é aguardar o final da
instrução probatória, pois não restou evidenciado que seja o caso de inépcia da denúncia, ou
de absolvição sumária.
Com relação à inépcia da denúncia, o juiz não fica adstrito à capitulação da inicial; quanto
ao tempo e ao lugar do crime, a denúncia descreveu que a subtração teria ocorrido entre
agosto e setembro de 2020, das japonas que estavam guardadas na Reserva de Material do
aquartelamento e, quanto a descrição do fato em todas circunstâncias, tem-se entendido que
a descrição não necessita ser exaustiva, desde que possibilite ao juiz verificar se a conduta
descrita constitui crime, em tese.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As questões suscitadas pela defesa (evento 81), envolvem matéria de mérito, exigindo o exame
detalhado de prova, que serão dirimidas por ocasião da sentença, motivo pelo qual,
indefere(m)-se o(s) pedido(s) e determina-se o prosseguimento do feito.(Evento 84, DEC1)”
(grifo nosso)
Dessa forma, a questão da inépcia da denúncia foi apreciada e enfrentada pelo
Conselho de Justiça em primeiro grau, que a rejeitou expressamente, por entender que a
matéria estava preclusa, a teor do que consta na sentença:
“1. Inépcia da denúncia: a inépcia da denúncia foi alegada na resposta a acusação e rejeitada
pelo Conselho de Justiça, não cabendo a este Conselho reapreciar matéria já decidida, pois
operou-se a denominada preclusão "ad judicia".(Evento 234, SENT1)” (grifo nosso)
Embora a preclusão ad judicia não vincule esta instância revisora, cumpre
destacar que tal instituto tem plena eficácia no âmbito do juízo de origem, impedindo a
rediscussão de matérias já apreciadas pelo mesmo órgão julgador. Assim, ainda que o
Conselho de Justiça tenha rejeitado a tese de inépcia da denúncia sob o argumento de
preclusão, nada obsta que este Tribunal, no exercício de sua função revisora, examine de
maneira autônoma a alegação, seja para confirmar a higidez da decisão recorrida, seja para
eventualmente reconhecer nulidade ou vício processual que comprometa a acusação.
Em todo caso, ainda que se reconheça a tendência da defesa em reiterar
matérias já apreciadas por outras instâncias judiciais, impõe-se, por dever de completude e
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que todas as teses suscitadas
sejam analisadas com rigor em sede de apelação. Tal providência garante que nenhum
argumento seja desprezado, permitindo ao julgador formar seu convencimento de maneira
plena, fundamentada e em consonância com o devido processo legal.
Merecem destaque os seguintes trechos da denúncia:
O 8º Blog recebeu uma série de japonas de campanha do modelo novo. No caso da reserva de
material da Cia Log Mnt foram distribuídas e depois recolhidas tais japonas. O Subtenente
ÉRICO DANIEL SANTANA ALVES entrou em licença médica que durou quase um mês, de 13
de julho a 10 de agosto de 2020; mas, em virtude de ordem superior, mandou que o Cabo
Barbosa recolhesse as distribuídas e que fossem lacradas, o que foi feito pelo cabo. Depois
este teve que distribuir mais algumas para a guarda pretoriana e as caixas foram novamente
lacradas. Em 26 de novembro de 2020, foi constatado pelo Subtenente Érico que as caixas
estavam deslacradas e faltavam 24 japonas. Após apuração feita em sindicância e IPM, e
alguns fatos que também foram alvo de arquivamento nestes autos, verificou-se que estão
faltando e, portanto, foram subtraídas 16 conjuntos completos, duas partes externas (Tam
M) e 2 partes externas (Tam G). As japonas são contadas por conjuntos completos e, assim,
são 20 japonas completas que deixam de estar na reserva, sendo que cada uma tem o custo
de 565 reais.
A investigação revelou que o denunciado José Roberto Leal vendeu uma japona ao sobrinho
do Soldado Ektor, Sr. Luiz Molnar em troca de um corte de cabelo no valor de 120 reais,
japona que foi devolvida por este que a adquirira de boa fé conforme detalhado no pedido de
arquivamento. O número de estoque nela constante comprovou que era da reserva de
material à qual o denunciado Sd Paz tinha acesso.
Os depoimentos dos Soldados Ektor, Veiga, Alexandre, Silvério, Trindade, dentre outros, dão
conta de que após o recolhimento das japonas o denunciado Paz estava com a chave da
reserva e “pagava” (distribuía/entregava) japona para alguém, inclusive entregou para o
Veiga, que havia desconfiança sobre ele que tinha várias alterações e era desertor, e o
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denunciado Batista que vendia. Que o Sd Paz tentara abrir a reserva mas o Subtenente
estava dentro e o Paz saiu correndo. Que o Sd Paz e o Sd Batista estavam vendendo japonas
e que o Denunciado Sd Batista vendeu uma japona para o sobrinho do Sd Ektor, por volta
do início de setembro de 2020, japona cujo número provou ser uma das subtraídas.
O problema é que não há como definir a data e a situação da subtração e trabalharam na
reserva, naquele período, além do Subtenente e do Cb Barbosa vários soldados e ficou
evidente um certo descontrole em especialmente por causa da licença do subtenente.
Apesar de Paz ter uma vez tentado forçar a janela sem nada subtrair, apesar da sua conduta,
apesar de ser desertor, apesar de relatos de que teria japonas, não há, por enquanto, como
ligá-lo à japona vendida ao Sr. Luiz Molnar nem ao Sd Batista, razão pela qual requeiro o
arquivamento em relação a ele, nos termos do artigo 397 e ressalvado o disposto no artigo 25,
ambos do CPPM.
Assim sendo, há prova de que o denunciado subtraiu ao menos essa japona vendida ao
sobrinho do Sd. Ektor, Sr. LUIZ FELIPE MOLNAR PINTO, aproveitando-se da facilidade
que tinha como militar, já que a japona não só era de venda proibida, mas porque foi
identificada como uma das furtadas e ela foi vendida a terceiro, caracterizando-se o crime
do artigo 303, §2º do CPM, no qual o incidiu.
Nestes termos, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente DENÚNCIA, a
citação do acusado para os atos processuais, sob pena de revelia, a requisição das
testemunhas abaixo arroladas e o preenchimento das demais exigências legais até final
condenação.(Evento 1, DENUNCIA2) (Grifos nossos)
Como se depreende da leitura de trechos da peça inicial acusatória, ao contrário
do que sustenta a defesa, as condutas imputadas ao acusado foram descritas de forma clara,
objetiva e suficiente, acompanhadas das circunstâncias em que se deram, atendendo aos
requisitos legais essenciais à formulação válida da denúncia.
A denúncia não apenas individualiza a conduta do apelante como também a
insere dentro de um contexto fático que viabiliza a compreensão da imputação, assegurando,
assim, o exercício efetivo de defesa. Não se verifica, portanto, qualquer vício de forma que
comprometa a validade do ato processual ou impeça o acusado de compreender os fatos a ele
atribuídos.
É inequívoco que o fato narrado na denúncia constitui, em tese, crime previsto
no Código Penal Militar, preenchendo todos os requisitos estabelecidos no art. 77 do CPPM.
A denúncia expõe, com razoável precisão, a conduta delituosa, os elementos mínimos de
autoria e de materialidade, bem como as circunstâncias que a envolvem, o que afasta, de
plano, a alegação de inépcia.
Ressalte-se que, no momento do recebimento da denúncia, não se exige do
magistrado um juízo exauriente sobre a veracidade dos fatos narrados, tampouco uma análise
aprofundada das provas que ainda serão produzidas ou reiteradas na fase de instrução. Trata-
se de juízo meramente preliminar destinado exclusivamente à verificação da presença dos
requisitos formais previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM, além da existência de indícios
mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Quanto ao tema, esta Corte tem se posicionado nos seguintes termos:
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA.
INEPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Não se inquina de nulidade a denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar que atende
rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM),
demonstrando a existência de lastro probatório suficiente para o seu recebimento e o
consequente deflagrar da ação penal. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame
de elementos probatórios. Na fase inicial da persecução penal, havendo indícios evidentes de
autoria e materialidade, prevalece o princípio do in dubio pro societate. O juízo de
recebimento da Denúncia limita-se a um exame superficial, jamais a uma análise exaustiva
das provas. Para tanto, basta a verificação da sua validade formal e a constatação da
existência de elementos informativos sobre a ocorrência do crime e indícios suficientes de
autoria, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000180-30.2025.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo
Puntel. Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: 30/05/2025) (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA
DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM).
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADO
POR RÉU CIVIL. ABSOLVIÇÕES. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. UNANIMIDADE. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CPM.
TIPICIDADE.
AGENTES
MILITARES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PROVA ROBUSTA. TESTEMUNHAL. DOCUMENTAL. CONDENAÇÕES.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Não há vício de fundamentação na Sentença por ter deixado a Magistrada
de rebater o arrazoado defensivo, porquanto a tese de incompetência aventada sequer restou
configurada como ponto controvertido a ser dirimido pelo juízo de primeira instância, haja
vista não se tratar de crimes licitatórios, in casu. A competência da JMU foi fixada na
Sentença, tendo sido a temática, em amplo espectro, analisada. Preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão por unanimidade. A exordial
acusatória encontra-se completa, eis que a narrativa nela constante contextualizou o modo
como os fatos ocorreram, o período, bem como as razões de convicção para o seu
oferecimento, restando inequívoco, portanto, o cumprimento dos requisitos elencados no art.
77 do CPPM. Preliminar defensiva de inépcia da denúncia rejeitada. Decisão por
unanimidade. A Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao agente
pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses no início da Ação Penal Militar.
Restaram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a eles
inerentes, consoante preconizado no texto constitucional, não havendo falar em qualquer
nulidade. Preliminar defensiva de violação do devido processo legal diante da ausência de
resposta à acusação rejeitada. Decisão por unanimidade. A alegação defensiva no sentido de
que o processo penal só pode ser concebido como "(...) instrumento de salvaguarda da
liberdade (...)" não pode prosperar, pois isso, inevitavelmente, condicionaria ao entendimento
de que seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma
sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena, situações contrárias à previsão
disposta no ordenamento jurídico vigente, sobretudo à Lei penal castrense. Preliminar
defensiva de não conhecimento do Recurso ministerial rejeitada. Decisão por unanimidade.
Diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais e da ausência da confissão da prática dos
crimes de corrupção ativa e passiva por parte dos acusados, inexistindo o necessário
apontamento sobre as vantagens recebidas e ofertadas pelos apelados, verifica-se a falta de
êxito da acusação na comprovação da materialidade delitiva referente às atividades
supostamente criminosas. De igual modo, no caso em questão, não restaram comprovadas a
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoria e a materialidade quanto ao delito de falsidade ideológica supostamente praticada por
réu civil. Desprovimento do Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. O acervo probatório
é farto no sentido de demonstrar o cometimento do crime de falsidade ideológica pelos
agentes militares, eis que ambos, de forma livre e consciente, em comunhão de vontades,
incluíram informações falsas no Procedimento Administrativo de Pedido de Fornecimento de
Material e Serviço, certificando o recebimento de material, fato que, efetivamente, não
ocorreu. Diante das confissões dos réus, dos depoimentos harmoniosos das testemunhas aptos
a confirmar as práticas criminosas e dos documentos ilídimos por eles elaborados e/ou
subscritos, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica recaem,
indubitavelmente, sobre os acusados militares. Desprovimento dos Apelos defensivos. Decisão
por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
Criminal
nº
7000829-
63.2023.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de
Julgamento: 17/10/2024, Data de Publicação: 19/11/2024) (Grifos nossos)
Verifica-se que a denúncia apresentada atende aos requisitos formais do CPPM,
com narrativa clara, contextualização dos fatos e indícios suficientes de autoria e de
materialidade. O juízo de recebimento é restrito e preliminar, não exigindo análise
aprofundada das provas, cabendo apenas verificar a existência de justa causa e viabilizar o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Quanto à alegação de alteração de tipificação do crime, de peculato-furto para
receptação, não configura nulidade, mas se insere na figura da emendatio libelli, prevista na
legislação e na jurisprudência, caracterizando apenas ajuste jurídico decorrente da análise
probatória, sem modificar o núcleo fático já descrito.
A emendatio libelli está prevista no art. 437 do CPPM.
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la; (grifo nosso)
Conforme bem esclarecido pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
Nesse ponto, refere-se, também, à dificuldade em produzir a defesa dada a mudança da
capitulação inicial na sentença, o que não se sustenta, tendo em vista que se tratou de
emendatio libelli, ou seja, a sentença apenas corrigiu a tipificação, partindo do (Apelação nº
7000289-13.2023.7.03.0103) 10 pressuposto de que não existe prova da subtração, mas, sim,
de que tinha a posse do objeto material, tendo influído para que terceiro o adquirisse. A
sentença considerou corretamente que esta circunstância está descrita na inicial.” (Evento 12,
MANIF_MPM1)
Dessa forma, a alteração da capitulação não decorreu de imprecisão narrativa da
peça inicial, mas da utilização de um instituto jurídico previsto em lei e que, no caso, foi
extremamente benéfico ao réu.
Quanto à alegada ausência de comprovação da subtração das japonas, verifica-
se que a denúncia reúne elementos suficientes para a justa causa. A materialidade do delito
está evidenciada pelo registro das japonas subtraídas e pelo valor correspondente dos bens,
enquanto os indícios de autoria decorrem do possível acesso do acusado à reserva, dos
depoimentos testemunhais, da comercialização de unidades específicas e da situação de
descontrole que facilitou a subtração. Conjuntamente, esses elementos demonstram de forma
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

clara a possibilidade de ocorrência do fato e a participação do acusado, justificando
plenamente o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal, em estrita observância
aos requisitos legais do CPPM.
Assim, verifica-se que a denúncia cumpriu todos os requisitos legais, não
apresenta vícios formais ou materiais, a alteração de tipificação é mero ajuste técnico, os
elementos probatórios são suficientes e a matéria encontra-se preclusa, de modo que a
preliminar de inépcia da denúncia deve ser integralmente rejeitada.
Desse modo, constatada a exposição suficiente dos fatos e a existência de
elementos que, em tese, autorizam a persecução penal, não há nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do processo
em razão da inépcia da denúncia, por falta de amparo legal.
1.2. Da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP)
A Defensoria Pública da União pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento do
direito à propositura do acordo de não persecução penal (ANPP), alegando que foram
atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para sua aplicação, e requer a devolução dos
autos ao primeiro grau para que o Ministério Público Militar seja instado a apresentar a
proposta, fundamentando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que,
segundo sua interpretação, autorizariam a utilização do instituto na Justiça Militar.
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao CPP pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) –,
surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a atuação do
Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra
Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023,
sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera
de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o
réu civil".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância
é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte, que merece ver suas irresignações apreciadas por
esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar que mesmo que o ANPP fosse
admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é), não seria cabível a celebração do
negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o ANPP, desde que presentes os requisitos legais exigidos no art. 28-A do CPP.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, os autos indicam que o crime foi praticado “por volta do
início de setembro de 2020”. A denúncia foi recebida em 27/9/2023, depois, portanto, da
edição da Lei n. 13.964/2019.
Portanto, se fosse interesse do Ministério Público Militar oferecer o ANPP, ele
teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da ordem
processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
Constata-se que a DPU não suscitou a questão em momento oportuno. Na fase
de resposta à acusação e, posteriormente, em sede de alegações finais, já se encontrava
plenamente em vigor o art. 28-A do CPP, sendo, portanto, possível à parte levantar eventual
pleito de aplicação do instituto. Ao permanecer silente em ambas as oportunidades, operou-se
a preclusão consumativa, não podendo, apenas em sede recursal, invocar a ausência de
proposta de ANPP como causa de nulidade processual.
Assim, se pronunciou o MPM em contrarrazões:
II. Do alegado direito do apelante ao ANPP sob o argumento de que restaram preenchidos “os
requisitos objetivos e subjetivos para a proposição do acordo, a defesa requer a devolução dos
autos ao primeiro grau para que o MPM seja instado a apresentar proposta de ANPP”.
Também não prospera a alegação.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, é a própria Defesa do Apelante quem responde a esta questão ao mencionar o que foi
decidido pelo egrégio Superior Tribunal Militar em sede do IRDR n.º
7000474172024703010, fixando a seguinte tese:
“O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O "SURSIS" PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”.
Merecendo destaque também o fato de que a matéria já foi Sumulada nesta Alta Corte,
resultando no Enunciado n.º 18, no sentido de consolidar o entendimento segundo o qual “o
art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.(Evento 255, CONTRAZAP1) (Grifos nossos)
A posição ministerial, cumpre destacar, está em consonância com a orientação
prevalente no âmbito desta Corte Castrense, que tem reiteradamente decidido pela
inaplicabilidade do ANPP aos crimes militares, diante da especialidade do sistema de
persecução penal militar e da natureza dos bens jurídicos tutelados.
Nessa ordem de ideias, não se verifica irregularidade processual, tampouco
prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, requisitos indispensáveis para o reconhecimento
de nulidade.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP, tem natureza de
negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre o
Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei 9099, de 1995).
Este tem sido o entendimento desta Egrégia Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PELO NÃO
OFERECIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NEGATIVA DE REMESSA PARA
INSTÂNCIA DE REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONHECIMENTO DO
RECURSO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 O representante
do MPM manifestou-se, fundamentadamente, pelo não oferecimento do ANPP, em
consonância com o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público Militar. 2. O
ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador, cujo manejo
depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual a legislação confere
certa discricionariedade. 3. Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão
do Juiz que recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se tempestivamente e
fundamentadamente pelo seu não oferecimento do ANPP, não cabendo ao magistrado agir em
substituição ao órgão de acusação. 4. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000205-
43.2025.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 12/06/2025,
Data de Publicação: 26/06/2025)
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR.
AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL –ANPP. INDEFERIMENTO. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA.
AUSÊNCIA. MÉRITO. ANPP. FACULDADE TITULAR AÇÃO PENAL. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
INEXISTÊNCIA.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INAPLICABILIDADE.
ENUNCIADO Nº 18 SÚMULA STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM.
DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNINME. Liminar indeferida, porquanto inexistentes os
requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O
ANPP não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma discricionariedade
conferida pelo legislador ao Titular da ação penal. A Lei processual comum não obriga o
Ministério Público a oferecer o referido acordo, que, inclusive, possui natureza negocial. A
falta de previsão no CPPM sobre o ANPP não significa que exista lacuna a ser suprida por
força de outro dispositivo legal. Esse instituto é incompatível com os bens, princípios e valores
juridicamente tutelados por esta Justiça Especializada. Enunciado nº 18 da Súmula desta
Corte dispõe que não se aplica à Justiça castrense o art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, sob pena de ofender o princípio da especialidade. Ordem de habeas corpus denegada.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000664-
79.2024.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento:
04/02/2025, Data de Publicação: 19/02/2025)
Assim, eventual ausência de proposta não pode ser reputada nulidade
processual se o órgão ministerial, de forma fundamentada, entendeu incabível o instituto em
face das peculiaridades do caso concreto, notadamente por se tratar de feito submetido à
Justiça Militar da União.
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, inciso I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024) (Grifos nossos.)
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reconhece a regra de que o oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da
denúncia, admitida sua utilização já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas
de modo excepcional. Nesse sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º
1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)(Grifos nossos)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substancial.
Nesse ponto, vale registrar termos da decisão da CCR-MPM:
(...) Assim, constata-se, inequivocamente, que a decisão do Ministério Público Militar na
primeira instância, no sentido de recusar o ANPP, foi devidamente motivada, demonstrando
que o benefício não se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes
praticados, em tese, pelos acusados, a sabe, de concussão e prevaricação, que, consoante
bem destacado, “a despeito da pequena monta envolvida, atentam gravemente contra a
Administração Militar na medida em que maculam a probidade, a moral, o dever de lealdade
administrativa contribuindo para o descrédito das instituições ”.
Notório que a conduta dos acusados representa ofensa ao princípio da disciplina, haja vista
se tratar de militares de longa carreira no Exército, com atribuições funcionais relacionadas
ao recebimento de verbas pecuniárias de militares.
Diante do exposto, na hipótese vertente, acompanhando a Decisão do ilustre Promotor da
Justiça Militar, Dr. Fernando Teófilo Campos (Evento 53 da APM correlacionada), voto pelo
desprovimento do Recurso interposto pela DPU, para manter íntegra a Decisão
recorrida. (IPM nº 7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 245, ANEXO3) (Grifos nossos.)
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se
observa dos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (Grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (Grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a necessidade de encaminhar os
autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta Justiça
especializada.
Assim, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar relativa à propositura do
acordo de não persecução Penal (ANPP), suscitada pela defesa.
2. Mérito
2.1. Objeto dos recursos
O Ministério Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da União (DPU)
interpõem recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou parcialmente
procedente a denúncia para condenar o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército José
Roberto Leal Batista, por desclassificação do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar – CPM) para o de receptação imprópria (art. 254 do CPM), à pena de 1
ano de reclusão, com o regime inicial aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 anos (Evento 234, SENT1).
O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para condenação por
peculato-furto, alegando que o acusado subtraiu a japona de forma mansa e pacífica,
aproveitando-se de sua condição de militar e do descontrole de acesso à seção de reserva de
material, caracterizando o crime do art. 303, § 2º, do CPM. Alega que a instrução criminal
comprovou a materialidade do delito e a autoria atribuída ao acusado e que a sentença teria
desconsiderado tais elementos probatórios (Evento 249, RAZAPELCRIM1).
A Defensoria Pública da União requer a absolvição, alegando a inexistência de
provas suficientes de que o acusado dolosamente adquiriu, recebeu, transportou ou ocultou o
bem (art. 254 do CPM), a ausência de materialidade delitiva diante da falta de exame pericial
e a aplicação do princípio da insignificância, em razão do baixo valor da japona.
Subsidiariamente, caso não seja acolhida a absolvição, a DPU pleiteia a
aplicação da modalidade atenuada de receptação, com eventual substituição ou redução da
pena, considerando o pequeno valor do bem, a primariedade do apelante e a restituição do
objeto (Evento 252, RAZAPELCRIM1).
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer do Subprocurador-
Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se no sentido de que apenas a apelação
ministerial deve ser julgada parcialmente procedente, a fim de refazer a dosimetria da pena,
com a exasperação da pena-base (Evento 12, MANIF_MPM1).
2.2. Razões de decidir
Conforme consta na denúncia, em novembro de 2020, foi constatada a falta de
20 japonas de campanha na reserva de material da Companhia Logística de Manutenção (Cia
Log Mnt) do 8º Batalhão Logístico (8º B Log), em Porto Alegre/RS. Durante o período,
verificou-se descontrole na guarda do estoque, com lacres violados e distribuição irregular
dos materiais, tudo em razão da licença do Subtenente Érico e da movimentação de diversos
Soldados.
A investigação indicou que o denunciado, ex-Soldado José Roberto Leal
Batista, teria vendido uma japona ao sobrinho do Soldado Ektor Matheus Nunes Molnar, o
civil Luiz Felipe Molnar Pinto, tendo o pagamento sido efetuado por uma parte em dinheiro e
outra por um corte de cabelo. A japona negociada foi identificada como uma das peças
subtraídas da reserva. Depoimentos de diversos Soldados indicam que o acusado se
aproveitou de sua condição de militar para ter acesso à reserva e negociar o bem de forma
indevida. Diante disso, o Ministério Público Militar requereu a condenação do acusado pela
prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (Evento
1, DENUNCIA2).
2.2.1. Análise do recurso ministerial
O Ministério Público Militar alega que o acusado subtraiu o bem público, uma
japona, de forma mansa e pacífica, valendo-se das facilidades proporcionadas pela condição
de militar e do descontrole de acesso à seção de reserva de material, caracterizando, assim, o
crime de peculato-furto. Sustenta, ainda, que a venda posterior da japona configuraria mero
exaurimento do crime e que o conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do
delito inicialmente imputado.
O crime de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM, possui a
seguinte redação:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º § 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 303 do Código Penal Militar tipifica o crime de peculato, que ocorre
quando o militar ou servidor público se apropria de dinheiro, valores ou qualquer outro bem
móvel, seja público ou particular, em razão do cargo ou comissão, ou os desvia em proveito
próprio ou de terceiros. A pena prevista é de reclusão, de 3 a 15 anos, refletindo a gravidade
da conduta que atenta contra a confiança pública e a administração militar.
O § 2º, denominado peculato-furto, amplia a responsabilização para casos em
que o agente não possui formalmente a posse ou detenção do bem, mas o subtrai ou contribui
para que seja subtraído, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua função de militar ou
servidor público. Trata-se de uma modalidade que pune a utilização indevida da posição
funcional para a prática do crime, ainda que não haja posse legítima do bem, reconhecendo a
exploração da oportunidade criada pela condição funcional como elemento do delito.
Em termos práticos, o peculato-furto protege a confiança pública,
responsabilizando aqueles que se beneficiam da posição de autoridade ou acesso privilegiado
para cometer apropriações indevidas, mesmo quando a subtração não ocorre de forma direta
ou típica do peculato simples.
No caso em análise, a subtração das japonas restou suficientemente
demonstrada. Conforme se extrai dos autos, a ausência do material foi constatada diretamente
pelo Subtenente Érico Daniel Santana Alves, responsável pela reserva de material, que
identificou a violação dos lacres e a falta das peças, circunstância posteriormente registrada
em sindicância e Inquérito Policial Militar (IPM nº7000046-40.2021.7.03.0103/RS, evento 1,
IPM5).
Além disso, a materialidade encontra reforço na identificação individual da
japona negociada pelo acusado com o civil Luiz Felipe Molnar Pinto, cujo número de
patrimônio foi confrontado com os registros de controle, evidenciando que se tratava de bem
pertencente à reserva militar. Tal constatação foi devidamente documentada em registro
fotográfico constante dos autos (IPM nº 7000046-40.2021.7.03.0103/RS, evento 1, IPM3, fls.
17 e 18), o que confere credibilidade ao vínculo entre o objeto apreendido e a unidade militar
lesada.
Assim, não restam dúvidas de que as japonas efetivamente desapareceram da
reserva de material, uma vez que o controle de estoque já não as registra em sua totalidade.
Soma-se a isso o fato de que pelo menos uma das peças foi localizada em poder de um
terceiro, o qual, em princípio, não possui qualquer vínculo funcional ou autorização que lhe
garantisse acesso direto à reserva de material. Tal circunstância reforça a conclusão de que
houve uma retirada irregular do bem, rompendo o fluxo normal de controle e guarda do
patrimônio.
Esse achado não apenas confirma a ausência do material no local de custódia,
como também evidencia indícios de desvio de bens públicos, uma vez que o objeto foi parar
nas mãos de pessoa que, segundo as normas vigentes, jamais deveria ter tido contato com ele.
Diante de tais elementos, resta incontroverso que as japonas foram subtraídas da
reserva de material da unidade militar, configurando a materialidade do delito, uma vez que a
ausência do bem foi constatada, documentada e corroborada por evidências que apontam para
seu desvio irregular.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à autoria, inicialmente, cabe consignar que o Conselho de Justiça
afastou a imputação de peculato-furto imputada ao acusado, por ausência de provas de que
ele tenha sido o autor da subtração da japona pertencente ao Exército Brasileiro. Nestes
termos:
6) Desclassificação para o crime de receptação: o requerimento da defesa para desclassificar
para a o crime de receptação se afigurou o mais adequado, pois o fato mais se amoldou à
figura do crime da receptação imprópria, previsto na parte final do artigo 254 do Código
Penal Militar, na forma "influir para que terceiro de boa fé a adquira", exatamente o que
ocorreu no caso em apreço:
"Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos."
Apesar de o acusado, em seu interrogatório, ter negado que efetuou a venda da japona, o
depoimento do comprador, Sr. Luiz F. Molnar e o depoimento de seu tio, o Sd. Ektor (ev. 49,
vídeo 2), são provas suficientes de que isso, de fato, aconteceu.
O reconhecimento do acusado não foi realizado apenas por fotografia - questão suscitada
pela defesa -, mas foi feito presencialmente, como constou no seu interrogatório: "em algum
momento o senhor fez o reconhecimento pessoal com o senhor Luiz Felipe? Ficou de cara a
cara com ele? Sim, sim. Eu, até porque quando eu fazia o mensal com o Thales ali, porque eu
cortava, tinha que estar com o cartão de cabelo em dia, ele trabalhava lá na época" (Evento
159, VIDEO2).
O fato ocorreu na barbearia do aquartelamento, entre os meses de julho e setembro de 2020
e o acusado tinha conhecimento de que a japona era produto de furto do Exército
Brasileiro, não só pelas características da japona, por sua etiqueta, mas pelos comentários
gerais no quartel, a respeito do sumiço do material.
No contexto do que foi trazido aos autos, no entanto, restou provado ter o acusado
praticado o delito de receptação.(Evento 234, SENT1) (Grifos nossos)
Em juízo, as provas testemunhais reforçaram a dúvida quanto à autoria da
subtração, convergindo no sentido de que esta teria sido praticada, com maior probabilidade,
pelo militar Pedro Júnior Borba Paz (Soldado Paz), único militar que permaneceu com a
chave da reserva de material, conforme se extrai dos trechos abaixo:
2. Inexistência de provas: não existem provas de que o acusado subtraiu a japona da Reserva
de Material, mas é provável que a autoria seja do Sd. Paz, pois ele ficou com a chave da
Reserva de Material, como relataram as testemunhas João Pedro, Ektor Matheus, Lucas
Alexandre, Samuel Silveira e Gabriel Trindade, veja-se:
Test. João Pedro: "eu sei que a reserva de material ficou responsável pelo Soldado Paz, que
acautelava japona para todo o mundo e tendo o sumiço; (...) eu sei que ele ficou com a reserva
da chave da reserva de material" (ev. 56, vídeo 3);
Test. Ektor Matheus: "o Paz tinha a chave da reserva, que ele era da reserva" (ev. 49, vídeo
2);
Test. Lucas Alexandre: "Eu tenho conhecimento que tinha um Soldado desertor, o Soldado
Paz, (...) ele ficava no alojamento dos Soldados mais antigos e Cabos e assim ele tinha mais
acesso à reserva...O Paz tinha acesso à reserva?... Isso, reserva de materiais" (ev. 49, vídeo
3);
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Test. Samuel Silveira: "Se a testemunha tem conhecimento de militares que possuem cópia da
chave reserva da sala de materiais da companhia?...Na época, eu sabia, era só o Soldado
Paz" (ev. 56, vídeo 1);
Test. Gabriel Trindade: "o Soldado Paz era superintendente da reseva de material. Ele era o
segundo encarregado quando o Cabo não estava na ativa e eu me dirigia a ele quando
precisava de mais instruções" (ev. 56, vídeo 2).
Cabe mencionar que o acusado afirmou também, com relação ao Sd Paz, que "...ele
acautelava japona para todo o mundo..." (evento 234, SENT1)(grifos nossos)
Ante a inexistência de provas seguras e consistentes acerca da participação do
acusado na subtração do bem, o Conselho Permanente de Justiça afastou a tipificação da
conduta como peculato-furto. Com efeito, a prova dos autos não permitiu atribuir-lhe a
autoria da retirada da japona da reserva de material, sobretudo porque o próprio Ministério
Público Militar reconheceu, na denúncia, a impossibilidade de definir a data e a circunstância
da subtração, e porque os depoimentos colhidos em juízo apontaram, com maior
verossimilhança, outro militar como possível autor da subtração do bem público.
O Conselho concluiu que ficou demonstrado que o acusado, ciente da origem
ilícita do objeto, facilitou que um terceiro de boa-fé o adquirisse, conduta que se enquadra no
crime de receptação imprópria, previsto no art. 254 do Código Penal Militar.
A prova testemunhal, conjugada com as circunstâncias da negociação,
confirmou que o acusado não apenas tinha pleno conhecimento da natureza ilícita do bem,
como também influenciou diretamente sua aquisição por Luiz Felipe Molnar Pinto,
permitindo a subsunção da conduta ao tipo penal mencionado.
No entanto, com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado. Os autos não
contêm elementos probatórios suficientemente sólidos e consistentes que permitam, de forma
indene de dúvidas, atribuir ao acusado a autoria criminosa, pelas razões que passo a expor.
As provas constantes dos autos, quando analisadas em sua integralidade,
revelam tão somente a alegação de que um terceiro, comprador da japona, afirmou tê-la
adquirido do acusado. Tal circunstância, entretanto, não se mostra suficiente para estabelecer,
de forma segura e inequívoca, qualquer vínculo entre o acusado e o ato de subtração do bem
da reserva de material, tampouco comprova que ele tenha efetivamente detido a posse direta
da referida japona em algum momento anterior à negociação.
Consta nos autos o depoimento do civil Luiz Felipe Molnar Pinto, que afirmou
ter sido informado pelo acusado sobre a venda de uma jaqueta (“japona”), cuja procedência
lhe era desconhecida. O valor total informado era de aproximadamente R$ 120,00 (cento e
vinte reais), dos quais Luiz Felipe repassou cerca de R$ 70,00 (setenta reais), considerando o
restante como pagamento parcial por um serviço de corte de cabelo (Evento 49, VIDEO1).
Cabe destacar, neste ponto, que o Soldado Ektor, tio de Luiz Felipe Molnar
Pinto, também confirmou que houve a venda da japona pelo acusado ao seu sobrinho.
Contudo, deixou claro em seu depoimento que não presenciou a transação. Nesse sentido, ao
ser questionado diretamente sobre ter visto o acusado vendendo ou participando de qualquer
comercialização da japona, o Soldado Ektor respondeu: "Não, não, não" (evento 49,
VIDEO2).
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a condenação se apoiou quase
exclusivamente no depoimento do civil Luiz Felipe Molnar Pinto, comprador da japona.
Ressalte-se que tal depoimento não é corroborado por outros elementos probatórios. O tio do
comprador, Soldado Ektor, apenas confirmou a existência da venda, sem presenciar a
transação, constituindo informação indireta. Não há registros documentais, periciais ou outros
meios idôneos que comprovem, de forma autônoma, a efetiva venda ou a ciência do acusado
quanto à origem ilícita do bem.
Não existem nos autos elementos que possam corroborar de forma objetiva a
versão do comprador da japona. Toda a acusação se sustenta exclusivamente no depoimento
do civil Luiz Felipe Molnar Pinto, o que, isoladamente, não possui a solidez necessária para
fundamentar uma condenação criminal, especialmente quando há possibilidade de falhas de
memória ou interpretações equivocadas por parte do depoente.
Ressalte-se que não se pretende afirmar a inverdade do depoimento supracitado,
mas sim que não existem elementos suficientes capazes de conferir segurança plena à sua
narrativa. Em outras palavras, os autos não apresentam provas robustas que permitam formar
um juízo de certeza quanto à ocorrência do fato delituoso. A condenação penal exige
fundamentação em evidências consistentes e confiáveis, que tragam segurança ao julgador
sobre a materialidade e a autoria do crime, não podendo se basear apenas em juízos de
probabilidade ou presunções, sob pena de comprometer o princípio da certeza exigido no
processo penal.
Neste ponto, cumpre destacar que, no nosso sistema jurídico, nem mesmo a
confissão isolada do acusado é suficiente, por si só, para fundamentar uma condenação.
Trata-se de uma prova relevante, mas que deve sempre ser corroborada por outros elementos
consistentes do conjunto probatório. Logo, muito menos um único depoimento, desprovido
de qualquer confirmação, pode servir de base segura para a imputação de um crime. A
condenação penal exige a formação de um juízo de certeza, sustentado por provas robustas,
não podendo se apoiar apenas em indícios frágeis ou na probabilidade de que o fato tenha
ocorrido.
Ademais, os depoimentos de diversas testemunhas indicam que o Soldado Paz
possuía controle total sobre a reserva de material, detendo a chave e acesso irrestrito às 20
japonas desaparecidas. As declarações coincidem ao afirmar que, durante a ausência do
responsável habitual, a gestão da reserva estava integralmente sob sua responsabilidade,
tornando-o o principal suspeito pelo furto das peças. Por outro lado, não há nos autos
qualquer indício de envolvimento do acusado na subtração, nem prova de que tivesse
conhecimento de que a japona era produto de crime.
O art. 297 do Código de Processo Penal Militar consagra o princípio da livre
apreciação da prova, impondo ao julgador o dever de extrair sua convicção a partir de um
conjunto probatório coerente e harmônico, e não de elementos frágeis e desamparados de
corroboração.
Ao determinar que o julgador aprecie o "conjunto das provas" e realize o
confronto entre elas, o legislador rejeitou expressamente a possibilidade de que provas
isoladas, especialmente de natureza subjetiva, como o testemunho único, possam, por si só,
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sustentar um decreto condenatório. A exigência de compatibilidade e concordância entre as
provas pressupõe, necessariamente, a existência de mais de um elemento probatório, de modo
que um possa confirmar, corroborar ou fortalecer o outro.
Aceitar a palavra isolada de uma única pessoa como fundamento suficiente para
condenação significa, na prática, esvaziar o comando do art. 297 do CPPM, transformando o
processo penal militar em um sistema de prova tarifada às avessas, em que a versão de um
único indivíduo, sem qualquer elemento de sustentação externo, prevalece sobre a presunção
de inocência do acusado. Isso inverte o ônus probatório e contraria a lógica do processo penal
acusatório, em que cabe à acusação demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a
responsabilidade penal.
Condenar com base em prova isolada viola frontalmente o princípio
constitucional da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII), que exige prova plena e não
meras conjecturas ou versões unilaterais. A presunção de inocência não é um enunciado
meramente retórico: trata-se de regra probatória e de tratamento, que impõe ao Estado o
dever de comprovar a culpabilidade além de dúvida razoável. Condenar com base em
testemunho único, sem corroboração objetiva, significa infirmar esse princípio e substituir a
certeza necessária à condenação por presunções favoráveis à acusação.
A exigência de robustez probatória não é preciosismo técnico: é garantia contra
arbítrios, essencial à legitimidade do poder punitivo estatal e à preservação dos direitos
fundamentais em um Estado Democrático de Direito.
Admitir que a palavra de uma única pessoa seja suficiente para fundamentar
condenação implicaria violar não apenas o art. 297 do CPPM, mas também o princípio
constitucional da presunção de inocência, conduzindo o processo penal militar a um modelo
de presunções incompatível com o devido processo legal.
A narrativa apresentada pelo comprador da jaqueta, o civil Luiz Felipe Molnar
Pinto, carece de elementos corroborativos e confiáveis. Além disso, a presença de outro
indivíduo, Soldado Paz, com acesso privilegiado ao material subtraído, reforça a dúvida
quanto à autoria e ao dolo do acusado.
Cumpre destacar que a decisão de desclassificação proferida pelo juízo de
primeiro grau encontra-se em plena consonância com o conjunto probatório constante dos
autos. Isso porque inexiste qualquer elemento concreto que comprove vínculo do acusado
com o bem subtraído ou que demonstre ter ele acesso à reserva de material. Sem a
comprovação desse acesso, não há como lhe imputar a prática do delito de peculato-furto,
cuja tipificação exige, precisamente, que o agente se valha da facilidade decorrente do cargo
ou função para subtrair o bem público.
Com efeito, as provas coligidas não permitem afirmar, de forma segura e
inequívoca, que o acusado tenha se apropriado do bem com o dolo específico de subtração
que caracteriza o referido delito. O conjunto fático-probatório revela, ao contrário,
significativa fragilidade, marcada pela ausência de elementos objetivos que vinculem o
acusado à japona em questão.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O único indício apontado pela acusação é o relato do civil Luiz Felipe Molnar
Pinto, que afirmou ter adquirido a japona do acusado. Todavia, tal depoimento mostra-se
isolado nos autos, não sendo corroborado por outros meios de prova. Ademais, não há
qualquer evidência de que o acusado tivesse acesso direto, facilitado ou habitual à reserva de
material, circunstância indispensável para a configuração do peculato-furto.
Impõe-se reconhecer que o acervo probatório não autoriza a formação de juízo
condenatório nos termos pretendidos pelo Ministério Público Militar. Mostra-se, portanto,
acertada a decisão de primeira instância ao concluir pela inexistência de elementos que
justifiquem a imputação do crime de peculato-furto.
No que se refere à alegação de que a venda da japona configuraria mero
exaurimento do crime de peculato-furto, entendo tratar-se de tese prejudicada, uma vez que
sequer restou comprovada a prática do delito principal. O exaurimento pressupõe a prévia
consumação do crime, constituindo ato posterior que apenas prolonga ou intensifica os
efeitos da infração já consumada. No caso em análise, contudo, não há nos autos qualquer
elemento que indique ter havido subtração do bem, tampouco que o acusado tenha, em algum
momento, detido sua posse.
Diante dessa ausência de prova acerca da conduta típica antecedente, não há
que se falar em exaurimento do peculato-furto. A suposta venda da japona, portanto, não pode
ser considerada desdobramento de um crime inexistente. Ademais, ainda que se cogitasse
eventual adequação típica diversa, como a de receptação imprópria, também não há suporte
probatório mínimo que comprove que o bem tenha efetivamente transitado pela posse do
acusado, razão pela qual igualmente se afasta essa hipótese.
Ademais, o Ministério Público Militar não apresentou qualquer elemento novo
capaz de infirmar as conclusões quanto à materialidade ou à autoria do suposto delito de
peculato-furto. Ao contrário, a decisão de primeiro grau examinou de forma crítica e
fundamentada todos os depoimentos e demais elementos probatórios, concluindo de maneira
coerente e juridicamente adequada pela impossibilidade de imputar ao acusado a prática de
peculato-furto.
Com efeito, na ausência de provas mínimas capazes de sustentar a acusação,
torna-se inviável a prolação de condenação baseada apenas em presunções ou conjecturas.
Assim, não há como acolher o recurso do Ministério Público Militar.
2.2.2. Análise do recurso defensivo
A Defensoria Pública da União (DPU) pleiteia a reforma da sentença,
requerendo a absolvição do ex-Soldado do Exército José Roberto Leal Batista, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, em razão da
fragilidade probatória e da ausência de elementos suficientes para sustentar a condenação.
Alega a inexistência de prova de que o apelante tenha praticado o delito de
receptação, destacando a nulidade do reconhecimento fotográfico, a fragilidade dos demais
elementos probatórios e a ausência de laudo pericial que comprove a materialidade do crime.
Sustenta, ainda, a atipicidade do fato com base no princípio da insignificância, por entender
que eventual ato relacionado ao bem carece de relevância jurídica suficiente para caracterizar
infração penal.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, com relação a nulidade do reconhecimento fotógrafico, sustenta a
DPU que o procedimento não observou o rito previsto no art. 368 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), tampouco a disciplina mais recente estabelecida pela Resolução CNJ
n.º 484/2022, que trata do reconhecimento de pessoas em procedimentos criminais. Aduz que
a apresentação isolada da fotografia do acusado teria contaminado a prova, gerando indevida
presunção de autoria.
Assim dispõe o CPPM:
Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á
pela seguinte forma:
a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva
ser reconhecida;
b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o
reconhecimento;
c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de
intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser
reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela.
§ 1º O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.
§ 2º Do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade,
pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Trata-se, portanto, de norma que busca não apenas formalizar o
reconhecimento, mas, sobretudo, proteger a fidedignidade da prova e evitar erros de
identificação capazes de comprometer a justiça do processo penal militar.
Cumpre consignar que, anteriormente, em outro julgado (Apelação 7000750-
21.2022.7.00.0000), manifestei-me no sentido de acolher o pedido defensivo, reconhecendo a
nulidade do reconhecimento fotográfico quando realizado de forma irregular, em
desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
(dispositivo equivalente ao art. 368 do CPPM), e desprovido de respaldo em provas
independentes capazes de fundamentar a condenação.
Naquela oportunidade, verificou-se que o reconhecimento havia sido baseado
em fotografia antiga, realizada de maneira informal, sem a observância das garantias mínimas
exigidas pelo ordenamento jurídico e sem posterior confirmação em juízo. Ademais, o ato foi
confirmado apenas por uma das vítimas, enquanto as demais testemunhas declararam não ter
condições de identificar o acusado, circunstância que evidenciava a fragilidade do conjunto
probatório e a ausência de elementos autônomos de corroboração.
Diante desse contexto, entendi que a condenação não poderia subsistir, pois o
reconhecimento fotográfico, quando isolado e viciado por irregularidades formais, não se
presta a embasar um juízo seguro de autoria. Assim, naquela hipótese, prevaleceu o princípio
da presunção de inocência, impondo-se a absolvição diante da inexistência de provas idôneas
e independentes.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, no presente caso, o contexto fático e probatório revela-se
substancialmente diverso. Aqui, a identificação fotográfica constituiu o único nem o principal
elemento de convicção, tampouco teve o condão, por si só, de afirmar, de forma inequívoca,
o reconhecimento do acusado.
Assim, diferentemente do caso anteriormente apreciado, não há que se falar em
nulidade ou insuficiência probatória, já que o reconhecimento não exerceu papel
determinante na conclusão do julgador, mas apenas complementar, em um contexto
probatório mais amplo.
Importa destacar que o reconhecimento do acusado, conforme dispõe na
sentença, não se restringiu à exibição de fotografias, como sustenta a defesa. Conforme se
observa do interrogatório do acusado, houve reconhecimento presencial, em contato direto
com a testemunha Luiz Felipe Molnar Pinto. Tal depoimento evidencia que o reconhecimento
fotográfico não constituiu o único meio de identificação, sendo apenas um dos elementos do
conjunto probatório que ampara a formação da convicção do magistrado.
Essa circunstância evidencia-se a partir do interrogatório do acusado, prestado
em juízo, no qual foi questionado sobre a realização do reconhecimento presencial:
"Em algum momento o senhor fez o reconhecimento pessoal com o senhor Luiz Felipe? Ficou
de cara a cara com ele? – Sim, sim. Eu, até porque quando eu fazia o mensal com o Thales ali,
porque eu cortava, tinha que estar com o cartão de cabelo em dia, ele trabalhava lá na
época" (evento 234, SENT1 e evento 159, VIDEO2).
Do relato acima, extrai-se, também, que os envolvidos já mantinham contato
prévio em razão de atividades profissionais. Ao admitir tal convívio anterior, o acusado
confirma que o reconhecimento pessoal não se deu por mera suposição ou indução, mas
decorreu de uma lembrança concreta, fundamentada em experiências reais anteriores.
Essa informação é relevante, pois a familiaridade prévia entre acusado e
testemunha reforça a confiabilidade do reconhecimento presencial, afastando a possibilidade
de erro casual ou de influência externa. Além disso, demonstra que o ato de identificação foi
baseado em memória direta e factual, não se limitando a procedimentos meramente formais
ou à observação de fotografias antigas. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal constitui
elemento probatório sólido, integrante de um conjunto de provas que sustenta a convicção
judicial sobre a participação do acusado no fato delituoso.
Nesses casos, a identificação não se trata de um "reconhecimento" de um
indivíduo desconhecido com base na memória visual das características físicas percebidas no
momento do crime, mas sim de uma mera identificação de alguém já conhecido. Portanto, a
razão de ser das cautelas do art. 226 do CPP e do art. 368 do CPPM, que visam a reduzir a
margem de erro da memória sobre um estranho, não se aplica.
Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
quanto à existência de “vínculo” entre o reconhecedor e a pessoa a ser identificada (STJ,
Informativo 739).
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO
NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz,
decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine,
doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não
siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma
instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas
produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme
ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco
de graves erros judiciários". 2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial
não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao
acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou,
nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai
do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na
prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das premissas fáticas do
julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.969.032/RS,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta
Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (Grifos nossos)
Ademais, embora o reconhecimento pessoal deva, em regra, observar o
procedimento previsto em lei, eventual inobservância não conduz, por si só, à nulidade do
ato, desde que amparado por outros elementos de prova independentes e harmônicos no
conjunto probatório.
Nesse sentido vem se posicionando esta Egrégia:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. VISTA
PGJM. EFEITO MODIFICATIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O
mero pedido dos efeitos modificativos contidos nas razões de embargos de declaração não
tem, por si só, o condão de vincular o magistrado a estabelecer o contraditório. No caso
presente, sequer houve manifestação nesse sentido e os autos não esboçam essa peculiaridade.
Questão de Ordem que se rejeita. Decisão majoritária. O reconhecimento realizado por meio
de vídeos de segurança e de fotografia, mesmo sem a observância do rito estabelecido no art.
368 do CPPM, tem validade na formação do convencimento do magistrado, quando
ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa e corroborado por
outras provas. Não se verifica nenhuma afronta ao princípio do devido processo legal, tendo
em vista que, no curso da ação penal, inclusive durante o reconhecimento em juízo, a Defesa
teve toda a oportunidade de exercer a mais ampla defesa e contraditar toda a produção de
provas. Diante da ausência da omissão alegada, inexiste motivo para que o acórdão seja
revisto nos termos propostos pela Defesa. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos DE Declaração Criminal nº 7000616-
91.2022.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
06/10/2022, Data de Publicação: 19/10/2022)
A irregularidade formal no reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial não é suficiente, por si só, para anular uma condenação, especialmente na Justiça
Militar, pois a decisão judicial não se baseou exclusivamente nesse ato preliminar.
Todavia, esta Corte tem reiteradamente admitido o chamado “reconhecimento
informal”, por meio de fotografias, o qual, embora não se confunda com o rito legal, pode ser
considerado válido como elemento de prova, desde que não empregado isoladamente, mas
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em conjunto probatório amplo e coerente, apto a formar a convicção do julgador.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. TESES DA DEFESA.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 368 DO CPPM. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I. A Defesa argui a nulidade do reconhecimento do Réu por fotografia,
pois não foi realizado em conformidade com o art. 368 do CPPM. Esta Corte Castrense
perfilha o denominado “reconhecimento informal”, ou seja, reconhecimento mediante
exibição de fotografias. II. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o reconhecimento sem as
formalidades previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado como "reconhecimento de
pessoa", previsto no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como prova testemunhal na
formação do convencimento do magistrado. III. O lastro probatório e os indícios são sólidos e
suficientes para sustentar o decreto condenatório, o que afasta a tese defensiva de negativa de
autoria; não obstante não esteja caracterizada a existência de prova direta da subtração pelo
Réu da res furtiva. IV. In casu, ficaram comprovados os fatos denunciados, o furto do aparelho
celular descrito na Denúncia, de propriedade de um colega de farda, bem como restou
evidenciado o elemento subjetivo integrante do padrão repressivo, já que o Acusado agiu de
forma livre e consciente na empreitada criminosa. V. A pena imposta ao Acusado, em face do
cometimento do crime, encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei. VI. Apelo
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000215-
58.2023.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 22/08/2024,
Data de Publicação: 15/10/2024)
Importa destacar que o Código de Processo Penal Militar adota, em sua
sistemática, o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo
prejuízo (pas de nullité sans grief), consagrado no art. 499 do CPPM, ao dispor que “nenhum
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa”. Esse dispositivo reflete a lógica segundo a qual o processo penal castrense não se
satisfaz com a simples alegação de vício formal, exigindo a demonstração concreta de dano à
ampla defesa ou ao contraditório para que se possa reconhecer a nulidade.
No caso em exame, verifica-se que a condenação não se baseou exclusivamente
no reconhecimento questionado, mas decorreu da análise de um conjunto probatório mais
amplo, composto por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e por outros
elementos que, no entender do magistrado, corroboram a autoria e a materialidade delitivas.
Dessa forma, ainda que se admitisse eventual irregularidade no procedimento
inicial de reconhecimento, não se vislumbra prejuízo concreto à defesa, requisito
indispensável para a decretação de nulidade no âmbito do processo penal militar. Logo, a
preliminar não encontra amparo jurídico, devendo ser rejeitada.
Com relação à aplicação da Resolução CNJ n.º 484/2022, observa-se que ela
estabelece diretrizes voltadas à padronização de procedimentos de reconhecimento de
pessoas. Todavia, trata-se de ato normativo incapaz de inovar ou derrogar a legislação
processual penal militar.
A aplicação de normas processuais no âmbito da Justiça Militar da União deve
observar sua competência especializada e o regime jurídico próprio estabelecido pelo Código
de Processo Penal Militar (CPPM). Assim, a eventual inobservância das disposições contidas
na mencionada resolução não é suficiente, por si só, para ensejar nulidade processual
absoluta, especialmente quando inexistente previsão expressa nesse diploma legal.
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No processo penal militar, a prova é apreciada segundo o princípio do livre
convencimento motivado, cabendo ao julgador formar sua convicção com base no conjunto
probatório constante dos autos. O reconhecimento, ainda que realizado com eventuais falhas
formais, como o reconhecimento fotográfico isolado, constitui apenas um dos elementos de
prova a serem valorados, sem caráter determinante.
Na fase inquisitorial, o reconhecimento fotográfico possui natureza meramente
informativa, servindo como instrumento auxiliar de identificação e orientação das
investigações, não representando, por si só, prova definitiva de autoria. A validade da
condenação, portanto, não se sustenta exclusivamente nesse ato, mas na corroboração por um
conjunto probatório consistente e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Eventuais irregularidades formais no reconhecimento pré-processual mostram-
se superadas, não sendo suficientes para macular o resultado probatório alcançado em juízo.
Nesse sentido, não verifico qualquer irregularidade no reconhecimento
fotográfico, tampouco identifico a alegada contaminação da prova produzida, apontada pela
Defensoria Pública da União.
No caso em análise, a subtração das japonas foi comprovada pela constatação
da ausência do material pelo Subtenente Érico Daniel Santana Alves e pelo registro de
violação dos lacres, formalizados em sindicância e Inquérito Policial Militar. A materialidade
é reforçada pela identificação da jaqueta negociada pelo acusado, confrontada com os
registros de patrimônio e documentada por fotos nos autos, confirmando que se tratava de
bem pertencente à reserva militar (IPM nº7000046-40.2021.7.03.0103/RS, evento 1,
IPM5 e IPM nº 7000046-40.2021.7.03.0103/RS, evento 1, IPM3, fls. 17 e 18).
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar reconhece que o laudo
pericial é exigido apenas quando o crime deixa vestígios que não possam ser comprovados
por outros meios. No presente caso, a constatação administrativa, os registros de estoque e a
identificação individual do bem subtraído são suficientes para atestar a materialidade do
delito, não havendo qualquer lacuna probatória que justifique a nulidade pretendida pela
defesa.
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR.
SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. ART. 311, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE
TRANSFERÊNCIA DO SINARM PARA O SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE
REGISTRO DE ARMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM
VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DA CONDUTA DELITIVA. REJEIÇÃO DOS
INFRINGENTES. MAIORIA. O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que
a sustentação oral é facultada às partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-
se de ato discricionário e não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada.
Decisão por maioria. O delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização Militar, além de
garantir os primados maiores da rotina castrense. Consoante o contexto fático-probatório,
todos os documentos apresentados foram elaborados pelo embargante. Cumpre enfatizar que,
no crime de falsificação documental, em que pese o laudo técnico não indicar que "foi o
Apelado quem tentou falsificar as respectivas assinaturas", isso, no entanto, não obsta a
certeza da autoria. Isso porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida no
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 328 do CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática
delitiva por outros meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste a autoria
e a materialidade do falsum. Noutra banda, diante de crimes dolosos idênticos, praticados em
mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo de execução, impende reconhecer a
natureza de crime continuado, a teor do art. 71 do CP ordinário. Infringentes rejeitados.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
04/03/2021)
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO
REALIZADO.
DESAPARECIMENTO
DOS
VESTÍGIOS.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste
Tribunal firmou-se no sentido de que somente é possível a substituição da prova técnica
para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo por outros meios
de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as
circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. A Corte de origem
registrou que a impossibilidade de o laudo pericial atestar o rompimento de obstáculo
decorreu da inexistência dos vestígios materiais, já que a manutenção do local a ser periciado
nas condições em que se encontrava após a realização do crime de furto, ou seja, sem o
telhado e uma das portas, e, ainda, por se tratar de estabelecimento comercial, impediria a
própria continuidade das atividades e causaria insegurança no local. Assim, tendo as
instâncias ordinárias apresentado justificativas para a não realização da perícia, é válido o
exame indireto para atestar o rompimento do obstáculo, como feito. 3. Agravo regimental não
provido. (AgRg no HC 371.211/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 02/12/2016)
Assim, considerando a comprovação da subtração das japonas e a consistência
dos elementos apresentados, concluo que a materialidade do crime está demonstrada.
Quanto à autoria da conduta atribuída ao apelante, entendo que não há suporte
probatório seguro, conforme já exposto.
No caso em análise, os testemunhos colhidos indicam que outro militar, o
Soldado Paz, possuía a chave e o controle exclusivo da reserva de material, e não ficou
demonstrado nenhuma ligação com o acusado. Por outro lado, os depoimentos do comprador,
o civil Luiz Felipe Molnar Pinto, e de seu tio, o Soldado Ektor, não fornecem prova direta de
que o acusado tenha participado da subtração do bem. Além disso, não existem nos autos
quaisquer provas documentais, periciais ou registros formais que corroborem a versão
apresentada pelo comprador.
Também faltam elementos que demonstrem posse direta da japona ou ciência
inequívoca do acusado quanto à sua origem ilícita. Nesse contexto, a condenação se baseou
quase que exclusivamente em um depoimento isolado, desprovido de qualquer corroboração,
o que contraria o disposto no art. 297 do Código de Processo Penal Militar e afronta o
princípio constitucional da presunção de inocência, exigindo prova plena para fundamentar a
responsabilização penal.
Dessa forma, embora não se possa acolher a alegação de ausência de
materialidade ou outros argumentos da defesa, entendo que a sentença deve ser reformada,
pois a análise do conjunto probatório evidencia a insuficiência de elementos para comprovar
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a autoria do delito imputado ao apelante. Assim, impõe-se a absolvição do apelante, em
observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, de negar
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e de dar
provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União para,
reformando a sentença condenatória, absolver o ex-Soldado do Efetivo Variável do
Exécito José Roberto Leal Batista do crime previsto no art. 254 do Código Penal Militar, com
fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379321v13 e do código CRC 9d06b6ae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 08:34:38
7000289-13.2023.7.03.0103
40001379321 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR